Tribunal: CARF
Processo: 15746.725981/2023-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. CONSTATAÇÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
A constatação de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica sem a identificação dos beneficiários ou sem causa, sujeita a respectiva importância à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 61 da Lei no 8.981/1995.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
IRRF. DECADÊNCIA. PAGAMENTO SEM CAUSA. ARTIGO 173, INCISO I, CTN. SÚMULA CARF No 114. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Com arrimo nos ditames da Súmula CARF no 114, o Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do CTN.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO EM PARTE.
Constatados/demonstrados, em parte, de maneira clara, precisa e individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa, deverá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da autuada e empresa integrante do grupo econômico, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN, impondo sejam mantidas as imputações fiscais neste sentido.
Não comprovada a conduta, na condição de gestor da empresa, contrária à legislação ou estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios e/ou administrador da autuada, com fulcro no artigo 135, do CTN, simplesmente diante do vínculo societário/econômico, impondo sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. CARACTERIZAÇÃO.
É solidária a responsabilidade do sócio com poder de gestão da pessoa jurídica, pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatuto. A caracterização da responsabilidade pessoal dos sócios-administradores pelos créditos tributários não exclui a responsabilidade direta do contribuinte.
Comprovado que a conduta do sócio administrador resultou em infração à legislação tributária, resta configurada sua responsabilidade solidária pelos créditos tributários constituídos no auto de infração, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez reconhecida a existência de grupo econômico entre empresas ligadas, exsurge como corolária a imputação de responsabilidade solidária entre elas, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN, notadamente quando demonstrado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725981/2023-50
ACÓRDÃO
1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MAXTEC-HOLL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
CONSTATAÇÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
A constatação de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica sem a
identificação dos beneficiários ou sem causa, sujeita a respectiva
importância à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 61 da Lei no
8.981/1995.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
IRRF. DECADÊNCIA. PAGAMENTO SEM CAUSA. ARTIGO 173, INCISO I, CTN.
SÚMULA CARF No 114. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Com arrimo nos ditames da Súmula CARF no 114, o Imposto de Renda
incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou
sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do CTN.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. ATO LESIVO À
LEGISLAÇÃO
E/OU
ESTATUTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO EM PARTE.
Constatados/demonstrados, em parte, de maneira clara, precisa e
individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade
solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à
legislação ou estatuto da empresa, deverá a autoridade fiscal assim
proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
2
da autuada e empresa integrante do grupo econômico, com esteio nos
artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN, impondo sejam mantidas as
imputações fiscais neste sentido.
Não comprovada a conduta, na condição de gestor da empresa, contrária à
legislação ou estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal
atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios e/ou
administrador da autuada, com fulcro no artigo 135, do CTN, simplesmente
diante do vínculo societário/econômico, impondo sejam afastadas as
imputações fiscais neste sentido.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
CARACTERIZAÇÃO.
É solidária a responsabilidade do sócio com poder de gestão da pessoa
jurídica, pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatuto. A
caracterização da responsabilidade pessoal dos sócios-administradores
pelos créditos tributários não exclui a responsabilidade direta do
contribuinte.
Comprovado que a conduta do sócio administrador resultou em infração à
legislação tributária, resta configurada sua responsabilidade solidária pelos
créditos tributários constituídos no auto de infração, nos termos do artigo
135, inciso III, do CTN.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
IRREGULAR.
CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez reconhecida a existência de grupo econômico entre empresas
ligadas, exsurge como corolária a imputação de responsabilidade solidária
entre elas, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN, notadamente
quando demonstrado o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO,
FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no
14.689/2023, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação,
por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação
do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
3
autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção
clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos
pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto
geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do voto
do Relator, em negar provimento ao recurso de ofício; rejeitar as preliminares de nulidade do
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
4
lançamento, do acórdão recorrido e de decadência e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
MAXTEC-HOLL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF, decorrente da constatação de pagamentos a
beneficiário não identificado ou sem causa, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981/1995, com
aplicação de penalidade qualificada de 100%, e atribuição de responsabilidade solidária, em
relação ao ano-calendário 2018, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 478/519, Termo de
Verificação Fiscal, de e-fls. 520/547, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU
DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
5
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamento(s) sem causa ou
de operação(ões) não comprovada(s), contabilizadas ou não, detalhados no
Termo de Verificação em anexo.
Com mais especificidade, no presente lançamento fora aplicada multa qualificada e
atribuída responsabilidade solidária às pessoas físicas e jurídicas listadas nos autos, além da
consideração da existência de grupo econômico, com lastro nos seguintes fatos constantes do
Termo de Verificação Fiscal:
“[...]
DAS INFRAÇÕES APURADAS
PAGAMENTO SEM COMPROVAÇÃO OU SEM CAUSA
As infrações descritas neste Termo de Verificação Fiscal decorrem da
ausência de comprovação da operação ou sua causa em relação aos pagamentos
realizados em 2018, obtidos a partir dos extratos de conta correntes de
titularidade da empresa.
Na tabela abaixo estão listados todos os pagamentos realizados
individualizados por beneficiário com valor superior a mil reais. A comprovação
por amostragem das operações que lastrearam os lançamentos diários nos
extratos de conta corrente foi objeto de intimação no termo de início e nos
termos de intimação fiscal de 25/11/2020, de reintimação fiscal de 04/02/2021,
03/05/2021, 18/08/2021, 29/10/2021 e de intimação fiscal de 02/03/2023 Foram
excluídas da relação todas as transferências de mesma titularidade da empresa,
as aplicações em fundos de investimento e os pagamentos realizados para os
sócios e as outras empresas do grupo listadas no tópico “ IDENTIFICAÇÃO E
ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO”.
[...]
Conforme já descrito no tópico “INTRODUÇÃO”, em resposta as intimações,
o contribuinte se limitaram a apresentar cópias de algumas folhas dos extratos
com a transcrição das operações, sem demonstrar, no entanto, o motivo pelo qual
foram feitos tais pagamentos. A relação diária desses pagamentos realizados
consta do Anexo V – Tabela diária de pagamentos individualizados.
No entanto, ainda que a totalidade dos pagamentos listados na tabela
acima não tenha sido vinculada documentalmente a qualquer tipo de operação, a
fiscalização identificou nos sistemas da Receita Federal do Brasil situações em que
os valores foram destinados a empresas ou pessoas físicas que não tinham de fato
motivo para recebê-los.
Analisando primeiramente as pessoas jurídicas, verificamos que algumas
delas já no ano de 2018 tinham a situação cadastral incompatível com realização
de transações financeiras.
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
6
Foram selecionadas empresas beneficiárias de mais de duzentos mil reais
com situação cadastral Baixada ou Inapta na Receita Federal do Brasil ou Baixada
e Nula no cadastro de contribuintes do ICMS dos estados de domicílio. Além
dessas, algumas empresas foram alvo de diligência, mas não responderam à
intimação para comprovação da operação ou confirmaram se tratar de
pagamento sem motivação. Essas empresas constam da tabela abaixo
denominada Pessoas Jurídicas beneficiárias de pagamentos sem causa.
[...]
MUNDIAL PLAZA TRADE IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIAL DE LIGAS
EIRELI, CNPJ 10.765.222/0001-59
Conforme já descrito no Termo de Verificação Fiscal do Processo
15746.725980/2023-13, as notas fiscais emitidas pela Mundial foram
consideradas inidôneas, contribuindo para a glosa de custos que culminou com a
desconsideração das informações contidas na ECD e apuração do lucro por meio
de arbitramento.
Além da nulidade cadastral declarada em 10/10/2016 pela SEFAZ-SP, o
suposto fornecedor não apresentou para o AC de 2018 ECF, ECD, DIRF, DCTF,
GFIP, EFD ICMS-IPI.
Foram localizadas no sistema NFe notas fiscais de aquisição de mercadorias
no valor de R$9.336.834,84. No entanto, os 3 fornecedores dessas mercadorias
para a Mundial também eram emissores de notas inidôneas para a Hollytec e para
a Maxtec-Holl: METAFORTY COMERCIAL DE LIGAS LTDA, 30.192.303/0001-14;
STATUS LIGAS COMERCIAL EIRELI, CNPJ 30.131.760/0001-07; e S.C.G. LIGAS E
CONDUTORES ELETRICOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ 29.615.293/0001-01.
A Mundial Plaza foi constituída em 10/02/2009, teve sua natureza jurídica
alterada em 16/11/2017 e foi dissolvida em 02/07/2018. Apesar de sua inscrição
cadastral ter sido declarada nula em 10/10/2016, em 2018 emitiu R$ 5,7 milhões
em Notas Fiscais para a Hollytec e R$ 4,4 milhões para a Maxtec-Holl. A sócia
Tamires Gomes de Jesus, CPF 394.744.398-69, não teve movimentação financeira,
não entregou DIRPF e não tinha capacidade para realizar a integralização do
capital social de R$ 750.000,00.
Ou seja, em 2018 a Mundial não apresentava substrato operacional e dessa
forma, não se justifica o recebimento de recursos de qualquer empresa.
KSP COMERCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 11.807.812/0001-60; R. P. DE JESUS
ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI, CNPJ 16.718.518/0001-03;
EMERSON SENDERSKI, CNPJ 15.138.919/0001-13; VERO TRANSPORTES E
COMERCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 29.696.063/0001-06; FORZA COMERCIAL
LTDA, CNPJ 29.735.848/0001-40;
Emerson Senderski teve sua baixa de ofício decretada pela Receita Federal
do Brasil no início de de 2018. KSP, VERO e R.P de Jesus tiveram suas baixas de
Fl. 3468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
7
ofício declaradas pelos Estados do Rio Grande do Sul, Bahia e Tocantins,
respectivamente. Já a Forza Comercial teve o cadastro declarado nulo pelo Estado
de São Paulo a partir de sua constituição.
Assim como em relação a Mundial, não se justifica para essas empresas o
pagamento de quaisquer valores.
METAIS ANHANGUERA EIRELI, CNPJ 31.179.660/0001-05 e D PIO COMERCIO
LTDA, CNPJ 14.359.323/0001-80
Tanto a Metais Anhanguera quanto a D Pio não apresentaram em 2018 a
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e a Escrituração Contábil Digital (ECD). A
primeira empresa encerrou as atividades pouco depois do fim de 2018 e a
segunda consta como ativa no cadastro de contribuintes do Estado do Amapá
somente a partir de 07/2023, não sendo justificados o recebimento de valores da
Maxtec-Holl.
GCP ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ 20.419.242/0001-21
Conforme informação extraída do Termo de Verificação Fiscal constante do
processo 10855727183202140, a GCP tem características de mera operadora
financeira. Sua atuação se estende a outros conglomerados, mascarando as reais
operações realizadas, caracterizando assim a ocorrência de pagamentos sem
causa.
[...]
RECICLA
COMERCIO
E
CLASSIFICACAO
DE
RESIDUOS
LTDA,
CNPJ
14.891.454/0001-04; SABER ASSESSORIA LTDA, CNPJ 25.310.324/0001-57;
VERCON CONDUTORES ELETRICOS E PLASTICOS LTDA, CNPJ 10.802.838/0001-52
e ALKA COMERCIO ATACADISTA DE METAIS LTDA, CNPJ 11.081.084/0001-51
Os quatro contribuintes foram objeto de diligência fiscal para apresentação
dos documentos que comprovassem os pagamentos feitos pela Maxtec. Nos
procedimentos 0819000-2021-00891 e 0819000-2021-0893, as empresas Vercon
e Recicla Comércio não apresentaram quaisquer documentos que justificassem as
transferências de recursos financeiros. O cadastro de contribuintes do ICMS de
Alagoas informa que a inscrição da Recicla foi baixada. Em 2018 não apresentou
nem mesmo a ECD. Já a empresa Saber, no procedimento 0819000-2021-00890,
respondeu de maneira sucinta que não possuía nenhuma relação com a Hollytec
Metais, recebendo os valores à conta e ordem de Novo Rio Comércio de Artigos
Usados Ltda. No entanto nada mencionou em relação a Maxtec-Holl.
[...]
A empresa Alka, no procedimento 0819000-2021-00892, respondeu a
intimação, alegando que os valores depositados pela Maxtec Holl se referem a
uma assunção de dívidas do sócio Rafael com uma terceira empresa denominada
Metalúrgica Quasar, que também mantinha relação com a diligenciada. No
entanto, alega que foi surpreendida com os depósitos, uma vez que a relação
Fl. 3469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
8
comercial original era com Metalúrgica Quasar. De qualquer forma, não foram
apresentados quaisquer outros documentos que comprovassem toda a operação.
Uma vez mais não se justificam os recebimentos de quaisquer valores da Maxtec-
Holl em 2018.
Os documentos que comprovam as informações aqui descritas foram
anexados no Anexo VI – Documentos comprobatórios pagamento sem causa
Pessoas Jurídicas.
Quanto às pessoas físicas beneficiárias de recursos, esta fiscalização
selecionou aquelas que receberam mais de duzentos mil reais em 2018 e
identificou que além de não terem qualquer relação com a empresa, quase todas
deixaram de apresentar Declaração de Imposto de Renda referente ao ano
fiscalizado ou apresentaram a Declaração com valores de rendimentos irrisórios,
incompatíveis com os altos valores recebidos da empresa fiscalizada. Ou seja,
foram usadas como interpostas pessoas para encobrir os verdadeiros
beneficiários dessas transferências.
Essas pessoas físicas estão listadas na tabela abaixo, com a indicação da
situação atual das respectivas Declarações de Imposto de Renda (DIRPF).
[...]
A título de exemplo, a maior beneficiária de recursos, TERESINHA AMORIM
DA SILVA, CPF 257.939.935-68, aparece na DIRPF do ano calendário de 2018
apenas como dependente de TANIA MARIA AMORIM DA SILVA, CPF 379.893.835-
00. Na Declaração de Tania constam como fontes pagadoras o INSS (FUNDO
RGPS) e os Correios, o que denota não haver qualquer relação aparente e
justificável entre as duas e a Maxtec.
[...]
Em consulta a processo na Receita Federal do Brasil em nome de Teresinha
ela se apresenta como desempregada.
[...]
Podemos verificar que tanto Teresinha quanto as demais pessoas físicas
constantes da tabela “Pessoas Físicas beneficiárias de pagamentos sem causa”
receberam pagamentos sem qualquer razão aparente que lastreasse a operação.
Os documentos que comprovam as informações aqui descritas foram
anexadas no Anexo VII – Documentos comprobatórios pagamento sem causa
Pessoas Físicas.
Como se pode observar, a legislação determina que a pessoa jurídica que
realizar pagamentos, além de identificar o beneficiário, precisa também
comprovar a motivação para tal.
Fl. 3470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
9
Essa comprovação pode ser feita através da apresentação de notas fiscais,
duplicatas, recibos, contratos, ou outros documentos que comprovem quem é o
beneficiário e qual é a operação que motivou o pagamento.
Caso não ocorra essa comprovação, o responsável pelo pagamento é quem
deverá suportar o ônus da tributação. Trata-se, portanto, de fato gerador do
imposto de renda imputado não a quem auferiu a renda, mas, por força de
determinação legal, a quem fez o pagamento de forma camuflada, sem identificar
o beneficiário, ou sem esclarecer a verdadeira causa pela qual pagou.
Assim, ficou caracterizada a infração descrita no art. 61, § 1o da Lei no
8.981, de 1995, pois aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa incide Imposto de Renda exclusivamente
na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento.
[...]
De acordo com o parágrafo 3o do artigo 674 e do 730, acima reproduzidos,
a importância paga deverá ser considerada líquida, cabendo o reajustamento do
rendimento bruto. A fórmula de reajustamento da base de cálculo, de acordo com
o estabelecido no artigo 64 da IN RFB No 1500/ 2014, é a seguinte
[...]
Dessa forma, o valor da base de cálculo reajustada é R$ 107.712.855,70 e o
imposto devido alcançou o montante de R$ 37.699.499,48.
[...]
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA E RFFP
A multa de ofício encontra-se disciplinada pelo art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, que assim estabelece:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007)"
No entanto, quando constatado que o sujeito passivo praticou atos
tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido, ou a
evitar ou diferir o seu pagamento, a multa a ser aplicada deverá ser de 100%,
conforme disposto no § 1o do artigo abaixo reproduzido:
Fl. 3471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
10
“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023). (...)
VI- 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício;
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30/11/64, assim caracterizam a
sonegação, fraude e o conluio:
[...]
Conforme amplamente detalhado nos tópicos anteriores, identificamos na
operação da fiscalizada e de outras empresas do grupo (IAM, Hollytec Metais e
Hollytec Comércio) a ocorrência de atos que denotam fraude e conluio,
especialmente, a realização de transferências de valores para terceiros sem causa
conhecida.
Conforme demonstrado no tópico “DAS INFRAÇOES APURADAS”, além de
não comprovar documentalmente a totalidade dos valores pagos, em relação a
montante considerável pago a pessoas jurídicas e físicas, verificou-se que se trata
de pagamentos a empresas inexistentes de fato, com situação cadastral nula,
baixada ou inapta, seja na Receita Federal do Brasil, seja no cadastro de
contribuintes dos Estados de domicílio dos beneficiários. Quanto as pessoas físicas
beneficiárias, os pagamentos foram feitos para pessoas que não tem qualquer
relação com a empresa fiscalizada. Além disso, quase todas deixaram de
apresentar Declaração de Imposto de Renda referente ao ano fiscalizado ou
apresentaram a Declaração com valores de rendimentos irrisórios, incompatíveis
com os altos valores recebidos da empresa fiscalizada. Ou seja, essas pessoas
físicas foram usadas como interpostas pessoas para ocultar os reais beneficiários
dessas transferências bancárias.
Esses pagamentos eram feitos de forma indiscriminada pelas três empresas
operacionais, pouco importando qual CNPJ seria o responsável. A Hollytec Metais
funcionaria em 2018 como matriz do grupo, ficando a Hollytec Comércio e a
Maxtec-Holl, objeto do presente relatório, como “filiais”. Podemos verificar que
os pagamentos sem causa também foram feitos pela Hollytec, fiscalizada no
procedimento 0819000.2020.00215, que originou os lançamentos constantes do
Processo 15746-725.979/2023-81. Além das empresas operacionais, uma quarta
empresa, IAM Administração de Bens, tem papel primordial, detendo
formalmente a propriedade dos imóveis onde a atividade operacional, fabricação
de fios de cobre, era desenvolvida. A prática de sonegação e fraude se consolidou,
passando a ocorrer integralmente dentro do grupo. E o resultado dessa
sonegação é aplicado integralmente no próprio grupo com aquisições
patrimoniais realizadas pela IAM.
Fl. 3472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
11
Além da prática deliberada de fraude e conluio, o contribuinte, nada
declara em DCTF e não efetua qualquer recolhimento de tributo.
A DCTF é a declaração pela qual o contribuinte comunica a existência de
crédito tributário, a qual constitui confissão de dívida, sendo instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito, podendo ser objeto de cobrança
administrativa e, caso não liquidado, enviado para inscrição em Dívida Ativa da
União (DAU). Na inexistência de informações corretas nesta declaração, faz-se
mister instaurar procedimentos de fiscalização para averiguação e constituição
dos tributos devidos.
Estas inexatidões também demonstraram a intenção de mascarar os reais
custos e despesas da atividade e de deixar de apurar, declarar e recolher os
tributos devidos. A prática desses atos demonstra sistematização e consolidação
do modus operandi da fraude e sonegação, o que além da supressão contumaz
dos tributos devido, provoca a desregulação do mercado. Confere à empresa
sonegadora a possibilidade de reduzir os preços cobrados, o que tem impacto
negativo para as empresas do mesmo segmento que pratiquem a conformidade
fiscal.
Não restam dúvidas que os atos praticados pelo contribuinte denotam
fraude, sonegação e conluio, o que justifica a majoração da multa.
E as mesmas condutas que ensejaram a majoração da multa caracterizam a
ocorrência de fatos que, em tese, configuram crime contra a ordem tributária,
conforme tipificado no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, abaixo transcrito, o
que levou à formalização de Representação Fiscal para Fins Penais, Processo
Administrativo no 15746.725982/2023-02.
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas:(Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Por todos os fatos recém mencionados, de acordo com o inciso III do art.
135 do CTN, respondem solidariamente pelos créditos constituídos:
1) O sócio administrador RAFAEL PASQUA SILVESTRE, CPF 074.848.116-88.
As condutas do administrador se enquadraram nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, configurando a infração à lei de que trata o art. 135, III, do
CTN, que impõe a responsabilidade dos diretores ou gerentes da pessoa jurídica
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei, contrato social ou estatuto. Observe-se que a
Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça, que tem como referência o art. 135,
III, do CTN, determina que a responsabilidade tributária descrita no referido
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
12
dispositivo legal é solidária. É o mesmo entendimento expresso na Súmula CARF
no 130 (“A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art.
135, inciso III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação
tributária”), que tem efeito vinculante para a Administração Tributária Federal,
conforme Portaria ME no 410, de 2020.
Ressalte-se que a comprovação de que o sócio agiu deliberadamente no
sentido de praticar os atos de sonegação, fraude e conluio descritos nos artigos 71
a 73 da Lei no 4.502, de 1964, se dá pelo fato de que Rafael era sócio
administrador das três empresas operacionais além de atuar como sócio
administrador de fato na empresa patrimonial IAM, sendo a ele outorgado por
procuração poderes para gerir os atos da empresa.
Exatamente por ter o controle de fato das quatro empresas, junto com
Hollywood Silvestre Filho, é que Rafael vendeu por R$ 10 mil e R$ 30 mil para a
IAM – da qual não consta formalmente como sócio – os imóveis de matrículas
21.769 e 21.770 (2o RI de Guarulhos (SP), que tinham valor venal na época da
operação de R$ 122 mil e R$ 592 mil, esse último quase 20 vezes maior, conforme
já descrito neste relatório. Rafael é proprietário de fato dos imóveis, transferido
formalmente para a IAM para blindar seu patrimônio das dívidas, tributárias ou
não, relativas às empresas do grupo que operam no ramo de industrialização e
comercialização de materiais elétricos e praticam fraudes.
Somente gerindo simultaneamente as empresas operacionais, ele poderia
ter acesso a carteira de fornecedores constituídos exclusivamente para emissão
de notas fiscais fraudulentas e, assim, determinar o registro contábil das
aquisições simuladas de mercadorias entre as empresas do grupo
indistintamente. E além do controle de distribuição de custos “inidôneos”,
detinha o poder necessário para distribuir a atividade operacional do grupo no
CNPJ que tivesse a menor restrição. Como bem descrito no tópico IDENTIFICAÇÂO
e ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO, no ano de 2018, a atividade estava
concentrada na Hollytec Metais Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda,
CNPJ 15.584.095/0001-05, que funcionaria como a matriz. Funcionariam como
filiais a Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos, CNPJ 66.980.228/0001-01,
com atividade menor e a Hollytec Comercio e Industria de Materiais Elétricos,
CNPJ 08.952.410/0001-44, com o registro de todos os empregados.
Esse cenário se modificou em 2021 por conta da declaração de inaptidão
cadastral feita pela SEFAZ-SP, passando a atividade operacional a ser concentrada
na Hollytec Comércio.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo – criando grande confusão
patrimonial, de modo a dificultar a identificação da ocorrência dos fatos
geradores dos tributos decorrentes das atividades exercidas no ramo de materiais
elétricos – só seria possível sendo o gestor de todas as empresas envolvidas.
2) A sócia PRISCILA PASQUA SILVESTRE, CPF 086.020.626-21
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
13
As condutas da sócia se enquadraram nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964, configurando a infração à lei de que trata o art. 135, III, do CTN, que impõe
a responsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei, contrato social ou estatuto.
Observe-se que a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça, que tem
como referência o art. 135, III, do CTN, determina que a responsabilidade
tributária descrita no referido dispositivo legal é solidária. É o mesmo
entendimento expresso na Súmula CARF no 130 (“A atribuição de
responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN não
exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária”), que tem efeito
vinculante para a Administração Tributária Federal, conforme Portaria ME no 410,
de 2020.
Ressalte-se que a comprovação de que a sócia agiu deliberadamente no
sentido de praticar os atos de sonegação, fraude e conluio descritos nos arts. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 1964, se dá pelo fato de que Priscila foi sócia da Hollytec
Metais Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05
até maio de 2018, da Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos, CNPJ
66.980.228/0001-01 até junho de 2019 e sócia administradora da Hollytec
Comercio e Industria de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44 até
novembro de 2017.
Somente participando da gestão das três empresas poderia ter acesso a
carteira de fornecedores constituídos exclusivamente para emissão de notas
fiscais fraudulentas e, assim, auxiliar no registro contábil das aquisições simuladas
de mercadorias entre as empresas do grupo indistintamente, ajudando na gestão
do irmão e sócio administrador Rafael e do outro controlador de fato, Hollywood
Silvestre Filho, pai de ambos.
Convém ressaltar que tendo sido administradora de pelo menos uma das
empresas do grupo até o final de 2017, conhecia no mínimo parte dos
fornecedores emissores de notas fiscais inidôneas. Analisando a tabela de
fornecedores no tópico NULIDADE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ESTADUAL DE
SÃO PAULO OU INFORMAÇÃO DE BAIXA DE OFÍCIO DE FORNECEDORES,
identificamos que pelo menos seis deles já tinham sua situação cadastral
declarada nula em 2017, o que significa que a situação descrita em 2018 já existia
em 2017 e assim, Priscila auxiliava Rafael e Hollywood na gestão da operação
fraudulenta.
Como podemos verificar na troca de mensagens abaixo, Priscila se
comunicava com clientes, tendo pleno conhecimento da atividade operacional
executada.
[...]
Fl. 3475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
14
Dessa forma, além do controle de distribuição de custos “inidôneos”,
detinha o poder necessário para auxiliar Rafael a também distribuir a atividade
operacional do grupo no CNPJ que tivesse a menor restrição. Como bem descrito
no tópico IDENTIFICAÇÂO e ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO, no ano de 2018, a
atividade estava concentrada na Hollytec Metais Industria e Comércio de
Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05, que funcionaria como a
matriz. Funcionariam como filiais a Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos,
CNPJ 66.980.228/0001-01, com atividade menor e a Hollytec Comercio e Industria
de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44, com o registro de todos os
empregados.
Esse cenário se modificou em 2021 como descrito no tópico envolvendo
seu irmão Rafael, porém Priscila já havia saído da empresa, não havendo indícios
de que continuava a participar do esquema do grupo.
Em relação a IAM Administração de Bens Eireli, CNPJ 30.748.383/0001-41,
efetuou a transferência de 1 veículo para a empresa, demonstrando conhecer sua
situação e papel no grupo. E também, junto com Rafael, vendeu por R$ 10 mil e
R$ 30 mil para a IAM – da qual não consta formalmente como sócia – os imóveis
de matrículas 21.769 e 21.770 (2o RI de Guarulhos (SP), que tinham valor venal na
época da operação de R$ 122 mil e R$ 592 mil, esse último quase 20 vezes maior,
conforme já descrito neste relatório, auxiliando o irmão a simular a transferência
de propriedade do bem.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo, criando grande confusão
patrimonial de modo a dificultar a identificação da ocorrência do fato gerador no
ano de 2018 só seria possível participando ou sendo gestor de todas as empresas
envolvidas.
Pelos mesmos fatos mencionados, mas de acordo com o inciso I do art. 124
do CTN, respondem solidariamente pelos créditos constituídos:
3) O sócio HOLLYWOOD SILVESTRE FILHO, CPF 816.672.568-15
De acordo com o PARECER NORMATIVO COSIT/RFB no 4, de 10 de
dezembro de 2018, a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso
I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na
situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que
gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
Fl. 3476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
15
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Apesar de figurar como sócio administrador da Hollytec Metais somente
desde 08/2019, Hollywood Silvestre Filho deteve desde sempre o comando do
grupo econômico, exercido conjuntamente com seu filho Rafael. Em 2018, por
exemplo, o mesmo ato de procuração com outorga de poderes para responder
pela empresa Iam Administração de Bens Eireli contempla seu filho Rafael e ele
próprio.
Hollywood é sócio de uma outra empresa que em 2018 aparentemente não
teve relação com o grupo econômico aqui tratado: a Hollywood Silvestre Filho,
CNPJ 41.933.706/0001-93.
[...]
Em agosto de 2022, abriu a filial 41.933.706/0002-74 no mesmo endereço
em que funcionava a Maxtec-Holl no período fiscalizado – Rua Amador Bueno,
181.
Figura como CEO da Hollytec no site Linkedin, se apresentando como
grande conhecedor da evolução histórica da empresa, detalhando as operações
realizadas, inclusive no ano de 2018, como podemos verificar na visita que
realizamos a empresa no dia 17/05/2023, conforme Termo de Constatação
lavrado.
Somente um profundo conhecedor e administrador do grupo teria acesso a
carteira de fornecedores constituídos exclusivamente para emissão de notas
fiscais fraudulentas e, assim, determinar o registro das aquisições simuladas de
mercadorias entre as empresas do grupo indistintamente, atuando em conjunto
com o sócio administrador Rafael, seu filho.
Convém ressaltar que o fato de se tornar administrador de pelo menos uma
das empresas do grupo a partir do ano seguinte foi uma mera formalidade.
Hollywood já conhecia os fornecedores emissores de notas fiscais inidôneas.
Dessa forma, além do controle de distribuição de custos “inidôneos”,
detinha o poder necessário para auxiliar Rafael a também distribuir a atividade
operacional do grupo no CNPJ que tivesse a menor restrição. Como bem descrito
no tópico IDENTIFICAÇÂO e ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO, no ano de 2018, a
atividade estava concentrada na Hollytec Metais Industria e Comércio de
Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05, que funcionaria como a
matriz. Funcionariam como filiais a Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos,
CNPJ 66.980.228/0001-01, com atividade menor e Hollytec Comercio e Industria
de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44, com o registro de todos os
empregados.
Fl. 3477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
16
Esse cenário se modificou em 2021 por conta da declaração de inaptidão
cadastral feita pela SEFAZ-SP, passando a atividade operacional a ser concentrada
na Hollytec Comércio.
Em relação a IAM Administração de Bens Eireli, CNPJ 30.748.383/0001-41,
além da procuração mencionada, efetuou para a empresa a transferência de um
veículo, poucos meses depois de sua abertura, em 20/09/2018, por intermédio da
Hollywood Silvestre Filho – EPP, CNPJ 41933706/0001-93, demonstrando ter
pleno conhecimento de sua situação e papel no grupo.
Conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de 2018, o grupo
econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o
fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica.
Portanto, Hollywood, assim como as empresas do grupo descritas a seguir,
foi responsabilizado com fundamento no art. 124, I, do CTN. Além disso, na
condição de diretor de fato das empresas do grupo, em conjunto com Rafael,
Hollywood também é responsável tributário com fundamento no art. 135, III, do
CTN, pois as obrigações tributárias descritas neste relatório foram resultantes de
atos praticados com infração de lei. Isso porque, conforme já explicado, as
condutas dos administradores do grupo se enquadraram nos art. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 1964. Assim, de acordo com a Súmula 430 do Superior Tribunal de
Justiça e a Súmula CARF no 130, Hollywood responde solidariamente com a
fiscalizada pelos créditos tributários deste processo.
4) Hollytec Comercio e Industria de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-
44
Como bem descrito no tópico IDENTIFICAÇÃO e ATUAÇÃO DO GRUPO
ECONÔMICO, no ano de 2018, a atividade operacional estava concentrada na
Hollytec Metais Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ
15.584.095/0001-05, que funcionaria como a matriz. Funcionariam como filial
Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos, CNPJ 66.980.228/0001-01, com
atividade menor e Hollytec Comercio e Industria de Materiais Elétricos, CNPJ
08.952.410/0001-44, com o registro dos empregados. Apesar de ter papel apenas
residual no registro contábil das operações simuladas de aquisição de insumos
dentro do grupo em 2018, a Hollytec Comércio mantinha o registro de todos os
funcionários do grupo, conforme informações da GFIP. Por isso, levando-se em
conta que os funcionários da Hollytec Comércio eram os responsáveis por
executar as atividades de industrialização e comercialização de materiais elétricos
para o grupo, a empresa era peça fundamental nas fraudes em 2018.
Fl. 3478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
17
Conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018, a
responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação
comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o
resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. Ora, o nexo causal está exatamente na
execução, por meio dos funcionários da empresa, das atividades operacionais que
trouxeram receitas para o grupo e originaram os fatos geradores dos tributos
constituídos por meio dos autos de infração relativos a este processo.
As receitas geradas para o grupo por meio da atividade laboral dos
empregados da Hollytec Comércio resultaram no acréscimo patrimonial –
fraudulentamente direcionado para a IAM – obtido por meio da reiterada evasão
tributária e da confusão patrimonial entre as empresas do grupo.
A partir de junho de 2021, devido a procedimento Administrativo de
Cassação de Eficácia de Inscrição Estadual realizado pela Secretaria de Fazenda e
Planejamento de São Paulo – SEFAZ-SP através da Delegacia Regional Tributária
de Guarulhos, o contribuinte Hollytec Metais teve sua inscrição cassada.
Ato contínuo, a Hollytec Comércio assumiu a exclusividade das operações
numa prova clara de que pouco importava o CNPJ responsável pela operação.
Esse cenário de alteração entre o protagonismo operacional dentro do grupo
pode ser visto claramente após 11/06/2021, o momento em que as notas fiscais
passam a ser emitidas exclusivamente pelo novo CNPJ da Hollytec Comércio.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018, explica que o grupo
econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o
fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo, criando grande confusão
patrimonial e operacional de modo a dificultar a identificação do contribuinte dos
tributos relativos às atividades operacionais do grupo no ano de 2018, pouco
importando o CNPJ emissor das notas fiscais, só seria possível com a participação
da Hollytec Comércio e seus empregados, sendo imputada a ela a solidariedade
tributária nos termos do art. 124, I do CTN.
5) IAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI, CNPJ 30.748.383/0001-41
Como bem descrito no tópico IDENTIFICAÇÂO e ATUAÇÃO DO GRUPO
ECONÔMICO, no ano de 2018, a empresa IAM Administração de Bens Eireli, CNPJ
30.748.383/0001-41, criada aparentemente como instrumento de blindagem
patrimonial, de fato tem papel extremamente importante na operação do grupo
Fl. 3479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
18
familiar. A IAM foi constituída em 20/06/2018 e tem como sócia Noeli Aparecida
Silvestre, CPF 243.213.388-91, tia de Hollywood, atualmente com 84 anos. Em
05/07/2018, pouco depois da abertura, Noeli outorgou procuração para que
Rafael e Hollywood executassem todos os atos de administração da IAM.
Foram transferidos para a IAM, três veículos de propriedade anterior da
Maxtec Holl, da ex-sócia da Maxtec Priscila e de outra empresa de Hollywood,
Hollywood Silvestre Filho EPP, CNPJ 41933706/0001-93. Priscila e Rafael também
venderam para a IAM, por R$ 10 mil, o imóvel de matrícula 21.770 (2o RI de
Guarulhos (SP)), cujo valor venal na época da operação era de R$ 122 mil, mais de
12 vezes maior, conforme já descrito neste relatório. Esses bens só foram
alienados para a IAM porque na realidade Hollywood e Rafael são os donos e
administradores de fato dessa empresa e quiseram blindar artificialmente o
patrimônio obtido com a evasão de tributos por parte das empresas operacionais
do grupo.
A importância da participação da IAM no esquema operacional familiar tem
relação com os imóveis ocupados pelas duas empresas Hollytec e onde de fato
eram executadas as atividades operacionais existentes. As empresas estavam
anteriormente localizadas na Rua Rio Grande no 674, em Guarulhos, no já citado
imóvel de matrícula 21.770 (2o RI), que pertencia a época aos irmãos Rafael e
Priscila. Em julho de 2018, pouco depois da constituição da IAM, o imóvel, cujo
valor venal à época era de R$ 122 mil, teria sido vendido por R$ 10 mil para a
nova empresa: ou seja, as duas Hollytecs exerciam seus respectivos objetos
sociais, fabricação e comercialização de fios e cabos em imóvel que continuava a
fazer parte do grupo, porém vinculado à nova empresa.
Há aqui provas inequívocas de que se trata de mais um CNPJ com interesse
comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos tributos relativos
ao AC 2018, pois os bens da IAM têm origem na receita e no lucro proveniente
das atividades das empresas operacionais do grupo, cujo acréscimo patrimonial é
obtido por meio de evasão tributária.
Observe-se que tais atividades operacionais, que dão origem direta e
indiretamente aos fatos geradores dos tributos federais devidos pela fiscalizada,
são realizadas em imóveis que pertencem formalmente à IAM. Ou seja, assim
como os empregados da Hollytec Comércio são responsáveis pela execução das
atividades que geram a receita do grupo, os imóveis registrados na IAM são os
locais de realização de tais atividades. Sem empregados e sem esses imóveis, o
grupo não obteria as receitas e o lucro que, potencializados pela evasão fiscal, dão
origem ao patrimônio registrado formalmente na IAM.
Mesmo que no caso da Maxtec-Holl o imóvel não pertença a IAM, o fato de
que atividade operacional desenvolvida no endereço de localização da empresa
era uma extensão daquela desenvolvida no endereço das Hollytecs denota uma
vez mais a intenção de ocultar o acréscimo patrimonial do grupo agora
formalizado na empresa patrimonial.
Fl. 3480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
19
Recorde-se que, conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018,
são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária por interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I): (i)
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes.
Resta comprovado o nexo causal da participação da IAM – e seus
administradores de fato, Rafael e Hollywood – na configuração do ato ilícito com
o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo, o que enseja a responsabilização
solidária da empresa, por interesse comum, termos do art. 124, I, do CTN,
segundo o Parecer Normativo no 4, de 2018. A IAM tem vínculo com os atos e
com a pessoa do contribuinte, conforme descrito acima.
Ainda de acordo com o Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, o grupo
econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o
fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo, criando grande confusão
patrimonial e operacional, com repartição de funções entre as empresas do grupo
no exercício das atividades geradoras de receita e lucro, de modo a possibilitar
evasão fiscal e blindagem patrimonial fraudulenta em 2018, pouco importando o
CNPJ emissor das notas fiscais, só seria possível com a participação da IAM
Administração de Bens Eireli, sendo imputada a ela a solidariedade tributária nos
termos do art. 124, I do CTN.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários
interpuseram impugnações, de e-fls. 780/800 (MAXTEC-HOLL COMÉRCIO); 1.213/1.242 (IAM);
1.666/1.696
(HOLLYTEC);
1.740/1.768
(RAFAEL);
2.184/2.212
(PRISCILA);
2.628/2.656
(HOLLYWOOD), as quais foram julgadas procedentes em parte pela 7a Turma da DRJ 06 em Belo
Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 106-048.594, de
04 de dezembro de 2024, de e-fls. 3.140/3.162, com a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercício: 2019
PROVA DAS ALEGAÇÕES. REQUISITOS DA IMPUGNAÇÃO.
O Decreto no 70.235/72 impõe ao sujeito passivo o ônus de provar o que alega,
redação contida no inciso III do art. 16.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
Fl. 3481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
20
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A responsabilidade com fundamento no art. 135, III, do CTN somente pode ser
imputada a sócia não qualificada como administradora no contrato social se
comprovado que ela desempenhava papel de direção de fato.
RECURSO DE OFÍCIO Recorre-se de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo ou responsável do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total superior ao fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido”
A autoridade julgadora de primeira instância achou por bem rechaçar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pela fiscalização à pessoa física PRISCILA PASQUA
SILVESTRE, por entender não restarem comprovados os pressupostos para tanto, na termos do
artigo 135, inciso III, do CTN.
Em observância ao disposto no inciso I, do artigo 34, do Decreto no 70.235/1972,
c/c a Portaria MF n° 02/2023, o julgador de primeira instância recorreu de ofício da decisão
encimada, que declarou improcedente solidariedade atribuída à pessoa física retro.
Irresignada, a contribuinte autuada interpôs Recurso Voluntário, de e-fls.
3.226/3.264 (MAXTEC COMÉRCIO), procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
MAXTEC-HOLL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua
peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do
devido processo legal administrativo.
Ainda em sede de preliminar, pugna pelo reconhecimento da decadência parcial da
exigência fiscal, em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 03/01/2018 a
11/12/2018, admitindo-se que a ciência do lançamento ocorrera somente em 11/12/2023, tendo
em vista que, tratando-se de tributos sujeito ao lançamento por homologação, impõe-se adotar o
disposto no artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, sobretudo considerando a inexistência
de fraude.
Requer, ainda, seja decretada a nulidade do feito, por entender que a autoridade
lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar os fatos
alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da verdade
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
21
material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de defesa e do
contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Reitera a nulidade do lançamento, por ausência da devida motivação, notadamente
quanto à imputação da fraude e, bem assim, erro na metodologia utilizada para apuração do
crédito tributário, em evidente cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
No mérito, após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda,
insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para
tanto que as conclusões fiscais não representam a realidade dos fatos, consoante restou
devidamente demonstrado no decorrer da ação fiscal e, bem assim, com os documentos trazidos à
colação na defesa inaugural, os quais não foram analisados com a profundidade que o caso exige.
Com mais especificidade, a contribuinte refuta a tese da existência de fraude nas
operações realizadas entre a recorrente e seus fornecedores, ressaltando que sempre conduziu
suas atividades com boa-fé, não podendo responder pelas condutas de outras empresas.
Explicita que a decretação de inidoneidade das empresas foi posterior à celebração
do negócio jurídico, não podendo surtir os efeitos pretendidos pela fiscalização de forma
retroativa, notadamente para fins de penalizar a contribuinte de boa-fé, de forma que as notas
fiscais emitidas anteriormente decorrem de operações regulares.
Defende a legitimidade dos pagamentos realizados às pessoas físicas, os quais
decorriam das aquisições de mercadorias para cumprir o seu objeto social, não tendo a recorrente
agido de má-fé em nenhum momento, conforme elementos comprobatórios hábeis para
demonstrar todo o rastreamento de seus pagamentos.
Acrescenta que, para muitos “sucateiros”, a informalidade não é uma opção
estratégica para sonegar impostos, mas sim uma imposição da realidade econômica e social à qual
estão submetidos.
Ressalta restar evidente que os pagamentos realizados diretamente para os seus
fornecedores (que se encontravam ativos à época das transações) eram legítimos, uma vez que
decorrentes de cumprimento de negócio jurídico e também dos seus fornecedores com os
cessionários delineados na carta de cessão de crédito, o que demonstram que todos os
pagamentos ora tributados tinham causa e beneficiários identificados.
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Verificação Fiscal,
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de
simples omissão de receitas.
Fl. 3483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
22
Opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la excessiva, desproporcional e
confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser excluída do débito
em questão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
Igualmente irresignados, os responsáveis solidários interpuseram recursos
voluntários, às e-fls. 3.270/3.312 (IAM); 3.318/3.362 (HOLLYTEC); 3.368/3.410 (HOLLYWOOD); e
3.416/3.457 (RAFAEL), repousando o insurgimento em fundamentos de fato e de direito idênticos
aos da autuada, somente acrescentando o inconformismo quanto à imputação da
responsabilidade solidária.
Em suma, contrapõem-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída às pessoas
físicas e jurídicas acima listadas, sob o argumento de inexistir qualquer comprovação material dos
fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos com excesso de poder, com
conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
Por derradeiro, pretendem sejam acolhidas suas razões de defesa, de maneira a
rechaçar a imputação da responsabilidade solidária conduzida pela fiscalização, além de decretar a
improcedência do feito.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por serem tempestivos, conheço dos
recursos voluntários e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte - IRRF, decorrente da constatação de pagamentos a beneficiário não identificado ou sem
causa, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981/1995, com aplicação de penalidade qualificada de
100%, e atribuição de responsabilidade solidária, em relação ao ano-calendário 2018, conforme
peça inaugural do feito, às e-fls. 478/519, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 520/547, e demais
documentos que instruem o processo, como segue:
Fl. 3484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
23
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU
DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamento(s) sem causa ou
de operação(ões) não comprovada(s), contabilizadas ou não, detalhados no
Termo de Verificação em anexo.
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram impugnações, as quais foram julgadas
procedentes em parte pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recursos voluntários a este
Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
Mais precisamente, a autoridade julgadora de primeira instância achou por bem
rechaçar a responsabilidade tributária solidária atribuída pela fiscalização à pessoa física PRISCILA
PASQUA SILVESTRE, por entender não restarem comprovados os pressupostos para tanto, na
termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
Em observância ao disposto no inciso I, do artigo 34, do Decreto no 70.235/1972,
c/c a Portaria MF n° 02/2023, o julgador de primeira instância recorreu de ofício da decisão
encimada, que declarou improcedente solidariedade atribuída à pessoa física retro.
RECURSO DE OFÍCIO
Presente o pressuposto de admissibilidade, diante da desoneração da contribuinte
solidária Sra. PRISCILA PASQUA SILVESTRE se encontrar sob o manto do limite de alçada, conheço
do Recurso de Ofício e passo a análise matéria posta nos autos.
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal, que a autoridade fazendária de origem
entendeu por bem atribuir a responsabilidade solidária à Sra. PRISCILA PASQUA SILVESTRE pelo
crédito tributário apurado, diante das seguintes razões:
“[...]
2) A sócia PRISCILA PASQUA SILVESTRE, CPF 086.020.626-21
As condutas da sócia se enquadraram nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964, configurando a infração à lei de que trata o art. 135, III, do CTN, que impõe
Fl. 3485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
24
a responsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei, contrato social ou estatuto.
Observe-se que a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça, que tem
como referência o art. 135, III, do CTN, determina que a responsabilidade
tributária descrita no referido dispositivo legal é solidária. É o mesmo
entendimento expresso na Súmula CARF no 130 (“A atribuição de
responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN não
exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação tributária”), que tem efeito
vinculante para a Administração Tributária Federal, conforme Portaria ME no 410,
de 2020.
Ressalte-se que a comprovação de que a sócia agiu deliberadamente no
sentido de praticar os atos de sonegação, fraude e conluio descritos nos arts. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 1964, se dá pelo fato de que Priscila foi sócia da Hollytec
Metais Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05
até maio de 2018, da Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos, CNPJ
66.980.228/0001-01 até junho de 2019 e sócia administradora da Hollytec
Comercio e Industria de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44 até
novembro de 2017.
Somente participando da gestão das três empresas poderia ter acesso a
carteira de fornecedores constituídos exclusivamente para emissão de notas
fiscais fraudulentas e, assim, auxiliar no registro contábil das aquisições simuladas
de mercadorias entre as empresas do grupo indistintamente, ajudando na gestão
do irmão e sócio administrador Rafael e do outro controlador de fato, Hollywood
Silvestre Filho, pai de ambos.
Convém ressaltar que tendo sido administradora de pelo menos uma das
empresas do grupo até o final de 2017, conhecia no mínimo parte dos
fornecedores emissores de notas fiscais inidôneas. Analisando a tabela de
fornecedores no tópico NULIDADE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ESTADUAL DE
SÃO PAULO OU INFORMAÇÃO DE BAIXA DE OFÍCIO DE FORNECEDORES,
identificamos que pelo menos seis deles já tinham sua situação cadastral
declarada nula em 2017, o que significa que a situação descrita em 2018 já existia
em 2017 e assim, Priscila auxiliava Rafael e Hollywood na gestão da operação
fraudulenta.
Como podemos verificar na troca de mensagens abaixo, Priscila se
comunicava com clientes, tendo pleno conhecimento da atividade operacional
executada.
[...]
Dessa forma, além do controle de distribuição de custos “inidôneos”,
detinha o poder necessário para auxiliar Rafael a também distribuir a atividade
operacional do grupo no CNPJ que tivesse a menor restrição. Como bem descrito
Fl. 3486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
25
no tópico IDENTIFICAÇÂO e ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO, no ano de 2018, a
atividade estava concentrada na Hollytec Metais Industria e Comércio de
Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05, que funcionaria como a
matriz. Funcionariam como filiais a Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos,
CNPJ 66.980.228/0001-01, com atividade menor e a Hollytec Comercio e Industria
de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44, com o registro de todos os
empregados.
Esse cenário se modificou em 2021 como descrito no tópico envolvendo
seu irmão Rafael, porém Priscila já havia saído da empresa, não havendo indícios
de que continuava a participar do esquema do grupo.
Em relação a IAM Administração de Bens Eireli, CNPJ 30.748.383/0001-41,
efetuou a transferência de 1 veículo para a empresa, demonstrando conhecer sua
situação e papel no grupo. E também, junto com Rafael, vendeu por R$ 10 mil e
R$ 30 mil para a IAM – da qual não consta formalmente como sócia – os imóveis
de matrículas 21.769 e 21.770 (2o RI de Guarulhos (SP), que tinham valor venal na
época da operação de R$ 122 mil e R$ 592 mil, esse último quase 20 vezes maior,
conforme já descrito neste relatório, auxiliando o irmão a simular a transferência
de propriedade do bem.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo, criando grande confusão
patrimonial de modo a dificultar a identificação da ocorrência do fato gerador no
ano de 2018 só seria possível participando ou sendo gestor de todas as empresas
envolvidas.
Pelos mesmos fatos mencionados, mas de acordo com o inciso I do art. 124
do CTN, respondem solidariamente pelos créditos constituídos:
“[...]
Interpostas impugnações pela autuada e solidários, um dos quais a Sra. PRISCILA
PASQUA SILVESTRE, o julgador recorrido rechaçou a solidariedade desta contribuinte, pelos
seguintes fundamentos de fato e de direito:
“[...]
Com relação à sócia da autuada, PRISCILA PASQUA SILVESTRE, foi
qualificada como responsável solidário nos termos do art. 135, III do CTN, por
condutas que se enquadram nos artigos 71 a 73 da Lei 4502 de 1964 configurando
infração à lei.
Neste ponto discordo da fiscalização. O fato de ano de 2017 ter sido
administradora de outra empresa do grupo econômico de fato não permite que
seja enquadrada como administradora da autuada para fins de
responsabilização pelo art. 135, III, do CTN. Eventuais ilegalidades perpetradas
na Hollytec Comercio em exercício anterior não tem o condão de estender a
responsabilidade por atos ilegais de gestão na MAXTEC HOLL.
Fl. 3487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
26
Não se comprovou nos autos um vínculo direto na gestão da autuada que
pudesse atrair tal responsabilidade. Um simples e-mail sobre cotação de
produtos não é suficiente para caracterizar ato de gestão.
Outros elementos relacionados pela fiscalização caracterizariam o
interesse comum, tipo de responsabilidade não imputado à sócia.
Portanto, não havendo vinculação direta de PRISCILA com os atos
contrários à lei praticados na autuada, deve ser cancelado seu vínculo de
responsabilidade.
[...]”
Como se observa, o julgador recorrido, ao analisar as razões da imputação da
responsabilidade solidária da Sra. Priscila, ressaltou que o fiscal autuante não logrou comprovar
que aludida contribuinte seria administradora da autuada, ou seja, vínculo direto na gestão, de
maneira a atrair a responsabilização nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN, na forma que
procedeu a fiscalização.
Ressaltou, ainda, que os simples fatos apontados neste sentido não se revestem de
força probatória para tanto, se prestando as demais razões para atrair, eventualmente a
responsabilização pelo artigo 124, inciso I, do CTN, o que não se coaduna com a imputação fiscal.
Na esteira desse entendimento, não se pode cogitar em irregularidade na decisão
levada a efeito pelo julgador de primeira instância, porquanto agiu da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, excluindo a responsabilidade solidária de contribuinte que
não adotou conduta tendente a tal fim nos termos encimados.
Mais a mais, adiante, quando trataremos apartadamente das razões dos demais
solidários, explicitaremos com maior profundidade nosso entendimento sobre a matéria, que
corrobora, neste ponto, a conclusão do julgador guerreado.
Em vista do exposto, estando à decisão de primeira instância em consonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO DE
OFÍCIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo o decisum recorrido, neste ponto, em sua
integralidade, pelas razões de fato e de direito acima ofertadas.
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Presente o pressuposto de admissibilidade, por serem tempestivos, conheço dos
recursos voluntários e passo ao exame das alegações recursais.
Mister esclarecer, de início, que os recursos voluntários da empresa autuada
MAXTEC-HOLL COMÉRCIO e dos solidários IAM ADMINISTRAÇÃO, HOLLYTEC COMÉRICO;
HOLLYWOOD SILVESTRE FILHO, e RAFAEL PASQUA SILVESTRE, se apresentam, basicamente, com
igual teor, confrontando as mesmas imputações, somente adicionando a responsabilidade
solidária nestes últimos, razão pela qual analisaremos de forma conjunta, senão vejamos.
Fl. 3488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
27
PRELIMINAR NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO – PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua
peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do
devido processo legal administrativo.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica
precisamente qual a efetiva pretensa omissão que o julgador guerreado teria incorrido, capaz de
ensejar a preterição do seu direito de defesa. Como se observa do decisum atacado, de fato, a
autoridade julgadora não adentrou a todas as alegações suscitadas pela então impugnante.
Tal fato, isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do
direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais (e documentos colacionados aos autos) do contribuinte não
implica em nulidade da decisão, notadamente quando a autoridade julgadora, com esteio em
outros fundamentos e/ou elementos de prova firma sua convicção, ainda que em direção oposta
da contribuinte, o que se vislumbra no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento
da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de
fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a
lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que
a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que por razões outras
(Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157
do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
Fl. 3489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
28
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da
demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra
argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte,
não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
Não é o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde o julgador recorrido adentrou
sim à totalidade das argumentações da contribuinte, ao seu jeito, concluindo que as alegações de
defesa não estavam escoradas em documentação hábil e idônea, ressaltando, ainda, que a então
impugnante trouxe à colação uma infinidade de documentos, sem nenhuma
vinculação/correlação indicada, não cabendo às autoridades fazendárias comprovar o direito da
empresa.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher integralmente o pleito da contribuinte.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA E AUSÊNCIA MOTIVAÇÃO
Ainda em sede de preliminarmente, seja decretada a nulidade do feito, por
entender que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
Fl. 3490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
29
contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em
total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em
meras presunções.
Reitera a nulidade do lançamento, por ausência da devida motivação, notadamente
quanto à imputação da fraude e, bem assim, da responsabilidade solidária às pessoas físicas e
jurídicas listadas nos autos, com base nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional, mormente no que diz respeito à comprovação do intuito doloso do agente.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, em sua formalidade, corroborado pela decisão recorrida,
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos fiscais e
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Relativamente à pretensa nulidade do lançamento, em razão da suposta não
motivação da responsabilidade solidária atribuída às pessoas físicas e jurídicas listadas nos autos,
melhor sorte não socorre aos contribuintes. Isto porque, além de acabar por se confundir com o
próprio mérito da solidariedade, que trataremos adiante, constata-se dos autos que a autoridade
lançadora procedeu a devida motivação de referidas imputações e, o fato de haver discordância
contra tal procedimento, não implica dizer que não houve motivação, impondo seja refutada a
alegação dos recorrentes nesta direção.
O mesmo entendimento se presta ao pedido de nulidade do auto de infração,
diante da suposta não motivação da fraude atribuída às operações objeto da fiscalização, uma vez
Fl. 3491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
30
que se encontra devidamente motivada e, o mérito de tal imputação, será examinado no tópico
específico.
Ademais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso voluntário
não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se
maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em simples
arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Também preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da decadência parcial da
exigência fiscal, em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 03/01/2018 a
11/12/2018, admitindo-se que a ciência do lançamento ocorrera somente em 11/12/2023, tendo
em vista que, tratando-se de tributos sujeito ao lançamento por homologação, impõe-se adotar o
disposto no artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, sobretudo considerando a inexistência
de fraude.
Inobstante referida argumentação se encontrar fulminada pela preclusão
processual, eis que não suscitada pela contribuinte em sua defesa inaugural, dela conheceremos e
analisaremos, por entender se vincular à questão de ordem pública, objetivando rechaçar,
igualmente, qualquer alegação de preterição do direito de defesa.
Entrementes, apesar do conhecimento de aludida matéria, o entendimento da
contribuinte não merece acolhimento, tendo em vista restar demonstrado que o procedimento
fiscal fora realizado no prazo legal.
Isto porque, afora as inúmeras discussões a propósito da matéria, certo é que a
jurisprudência consolidada no CARF, consubstanciada na Súmula CARF no 114, é no sentido de que
no caso de exigência de IRRF sobre pagamentos considerados sem causa ou a beneficiário não
identificado, o prazo decadência é aquele inscrito no artigo 173, inciso I, do CTN, senão vejamos:
“Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Assim, inobstante entendimentos dos mais diversos sobre o tema, mormente
quanto à constatação da existência de antecipação de pagamento e/ou declaração, ainda que
parciais, diante de norma regimental que obriga a observância das Súmulas por parte dos
julgadores deste Colegiado, resta infrutífera qualquer discussão sobre a matéria, impondo seja
admitido o prazo decadencial do artigo 173, inciso I, do CTN.
Por sua vez, o artigo 173, inciso I, do Códex tributário estabelece o prazo
decadencial nos seguintes termos:
Fl. 3492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
31
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;”
Na hipótese dos autos, tratando-se de pagamentos a beneficiários não identificados
ou sem causa, os fatos geradores ocorreram no ano de 2018 e, portanto, com prazo decadencial
iniciando-se em 01/01/2019.
Destarte, tendo a fiscalização constituído o crédito tributário em 11/12/2023, a
exigência fiscal não se encontra fulminada pela decadência, em razão dos fatos geradores terem
ocorridos no curso do ano 2018, com o início do prazo decadencial em 01/01/2019, encerrando-se
em 31/12/2023, impondo a manutenção do feito, rejeitando-se, assim, a preliminar de decadência
arguida.
MÉRITO
No mérito, repisa a contribuinte as alegações da defesa inaugural, pretendendo a
reforma da decisão recorrida, a qual manteve a integralidade da exigência fiscal, aduzindo para
tanto que as conclusões fiscais não representam a realidade dos fatos, consoante restou
devidamente demonstrado no decorrer da ação fiscal e, bem assim, com os documentos trazidos à
colação na defesa inaugural, os quais não foram analisados com a profundidade que o caso exige.
Mais precisamente, a contribuinte refuta a tese da existência de fraude nas
operações realizadas entre a recorrente e seus fornecedores, ressaltando que sempre conduziu
suas atividades com boa-fé, não podendo responder pelas condutas de outras empresas.
Explicita que a decretação de inidoneidade das empresas foi posterior à celebração
do negócio jurídico, não podendo surtir os efeitos pretendidos pela fiscalização de forma
retroativa, notadamente para fins de penalizar a contribuinte de boa-fé, de forma que as notas
fiscais emitidas anteriormente decorrem de operações regulares.
Defende a legitimidade dos pagamentos realizados às pessoas físicas, os quais
decorriam das aquisições de mercadorias para cumprir o seu objeto social, não tendo a recorrente
agido de má-fé em nenhum momento, conforme elementos comprobatórios hábeis para
demonstrar todo o rastreamento de seus pagamentos.
Acrescenta que, para muitos “sucateiros”, a informalidade não é uma opção
estratégica para sonegar impostos, mas sim uma imposição da realidade econômica e social à qual
estão submetidos.
Ressalta restar evidente que os pagamentos realizados diretamente para os seus
fornecedores (que se encontravam ativos à época das transações) eram legítimos, uma vez que
decorrentes de cumprimento de negócio jurídico e também dos seus fornecedores com os
cessionários delineados na carta de cessão de crédito, o que demonstram que todos os
pagamentos ora tributados tinham causa e beneficiários identificados.
Fl. 3493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
32
Mais uma vez, não obstante o esforço da contribuinte, seu insurgimento não tem o
condão de refutar as conclusões fiscais.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
O ponto central do lançamento é a falta de comprovação da causa de
pagamentos realizados a pessoas físicas e jurídicas no montante de R$
70.013.358,00 no ano de 2018.
Observe-se que a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar os
valores escriturados em 6 ocasiões diferentes, com um interstício de 29 meses
entre a primeira e a última intimação (fl. 532):
A comprovação por amostragem das operações que lastrearam os
lançamentos diários nos extratos de conta corrente foi objeto de intimação no
termo de início e nos termos de intimação fiscal de 25/11/2020, de reintimação
fiscal de 04/02/2021, 03/05/2021, 18/08/2021, 29/10/2021 e de intimação fiscal
de 02/03/2023.
Portanto, de plano se afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa
pelo fato de a fiscalização deixar de responder eventual pedido de dilação de
prazo.
No Termo de Intimação Fiscal de 26/06/2020 (fls. 60 e ss.) o contribuinte foi
intimado a apresentar:
1-) Comprovação dos pagamentos efetuados aos fornecedores, mediante
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores com os
respectivos fatos, conforme notas fiscais relacionadas no Anexo I deste
Termo.
2-) Demonstrativo da contabilização das compras, ENTRADAS DE
MERCADORIAS, e respectivos pagamentos, realizadas no ano-calendário de
2018, conforme notas fiscais relacionadas no Anexo I deste Termo.
3-) Documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores com os
respectivos fatos, comprobatória do retorno dos produtos fabricados com
as matérias primas objetos de remessas para industrialização, conforme
Anexo II integrante do presente Termo.
Não foram apresentadas nem propostas, nem pedidos, nem faturas, nem
contratos de fornecimento de mercadorias. Nada que pudesse comprovar a
efetiva realização de operação comercial a lastrear os pagamentos.
Fl. 3494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
33
Ocorre que a fiscalização apurou que todas estas empresas eram
“noteiras”, empresas de fachada, inexistentes de fato. A maioria dessas
empresas teve pequena existência, limitando-se a alguns poucos meses.
Tiveram suas situações cadastrais declaradas nulas ou inaptas pela Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo, seus titulares não tinham capacidade
econômica para integralização do capital social, os endereços eram falsos, não
apresentaram as declarações devidas ao Fisco; não apresentavam
movimentação financeira ou esta era incompatível com a suposta saída de
mercadorias e não apresentavam notas de entrada de mercadorias.
Como exemplo, analisemos a MUNDIAL PLAZA TRADE IMPORTACAO
EXPORTACAO COMERCIAL DE LIGAS EIRELI, CNPJ 10.765.222/0001-59. Além da
nulidade cadastral na SEFAZ-SP, o suposto fornecedor não apresentou para o AC
de 2018 ECF, ECD, DIRF, DCTF, GFIP, EFD ICMS-IPI e não foi identificada
movimentação financeira no sistema e-financeira. Apesar de sua inscrição
cadastral ter sido declarada nula em 10/10/2016, (fl. 656), em 2018 recebeu R$
1.230.000,00 da MAXTEC:

A sócia Tamires Gomes de Jesus, CPF 394.744.398-69, não teve
movimentação financeira, não entregou DIRPF e não tinha capacidade para
realizar a integralizado capital social de R$ 750.000,00.
Embora o autuado alegue que em 2018 quando teria feito as compras
destes fornecedores, eles estariam com situação cadastral regular e de que teria
prova de suas alegações, os elementos apresentados não caminham neste
sentido. Continuando no exemplo da MUNDIAL, a autuada apresenta consulta
de fl. 436 que comprovaria que a empresa estaria ativa em 2018, todavia, como
se percebe tal documento comprova a situação cadastral em 10/10/2016, em
nada indicando que ela assim permaneceu até 2018:
Fl. 3495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
34

Perceba-se que em sua impugnação, a autuada apresenta notas fiscais da
TALISMÃ COMÉRCIO DE FERAGENS E FERRAMENTAS LTDA, que teria cadastro
regular em 2018, conforme consulta apresentada pelo impugnante. Todavia em
consulta ao CADESP foi constatado que a inscrição do suposto fornecedor foi
considerada nula, simplesmente por não existir fisicamente:
Fl. 3496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
35

Da mesma forma que o Decreto no 70.235/72 estabelece a obrigatoriedade
do agente do fisco em provar a ocorrência do ilícito fiscal, caput do art. 9o,
também impõe ao sujeito passivo o ônus de provar o que alega, redação contida
no inciso III do art. 16, sob pena de, não o fazendo, se sujeitar à infração apurada
no lançamento.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Ocorre ainda que, independentemente da situação cadastral, o próprio
contribuinte invoca a súmula 509 do STJ:
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda. (destacamos) (Súmula 509
STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 31/03/2014)
Observe-se que há uma ressalva para validar o aproveitamento das notas
fiscais inidôneas utilizadas pelo contribuinte de boa-fé, quer seja, demonstrar a
veracidade da compra e venda. Como já citado neste voto, a autuada foi
intimada a comprovar a efetividade das operações escrituradas, sem, contudo,
ter apresentado documentação hábil. Não há conhecimentos de transporte,
contratos de fornecimento, canhotos de notas fiscais indicando recebimento de
Fl. 3497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
36
mercadorias, comprovação bancária dos pagamentos, nada que confirme as
compras escrituradas.
Em relação à situação cadastral junto à RFB das empresas noteiras,
supostos fornecedores de mercadorias para o sujeito passivo, quando da emissão
das NFe, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 82 dispõe:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstos na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou
declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
(grifos não originais)
A Instrução Normativa - IN RFB no 1.634, de 06/05/2016 (vigente à época
dos fatos geradores), mesma redação posterior dada pela IN RFB no 1.863/2018
em seu art. 48, dispõe sobre a declaração de inidoneidade de empresas e da
desconsideração dos documentos emitidos em favor de terceiro envolvido nas
operações por elas realizadas.
Seção V - Da Inidoneidade dos Documentos Emitidos por Entidade Inapta
ou Baixada
Art. 47. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em
favor de terceiro interessado, o documento emitido por entidade cuja
inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta ou baixada.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não podem
ser:
I - deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL);
II - deduzidos na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Físicas (IRPF);
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) não cumulativos;
IV - utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução,
compensação ou exclusão relativa aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para fins do disposto neste artigo, a
pessoa física ou a entidade beneficiária do documento.
Fl. 3498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
37
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se em relação aos documentos emitidos:
I - a partir da data de publicação do ADE a que se refere:
a) o art. 41, no caso de pessoa jurídica omissa de declarações e
demonstrativos; e b) o art. 42, no caso de pessoa jurídica não localizada;
II - desde a data de ocorrência do fato, no caso de pessoa jurídica com
irregularidade em operações de comércio exterior, a que se refere o art. 43.
III - a partir da data da baixa informada no CNPJ pela entidade;
IV - desde a data da ocorrência dos fatos que deram causa à baixa de ofício.
§ 4o A inidoneidade de documentos em virtude de inscrição declarada
inapta ou baixada não exclui as demais formas de inidoneidade de
documentos previstas na legislação, nem legitima os emitidos
anteriormente às datas referidas no § 3o.
§ 5o O disposto no § 1o não se aplica aos casos em que o terceiro
interessado, adquirente de bens, direitos e mercadorias, ou o tomador de
serviços, comprovar o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos
bens, direitos ou mercadorias ou a utilização dos serviços.
§ 6o A entidade que não efetuar a comprovação de que trata o § 5o sujeita-
se ao pagamento do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), na
forma prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
calculado sobre o valor pago constante dos documentos.
§ 7o O ato de restabelecimento da inscrição no CNPJ de pessoa jurídica
baixada de ofício por inexistência de fato não elide a inidoneidade de
documentos emitidos em períodos para os quais a empresa não comprovou
a existência de fato. (grifos não originais)
Como se pode ver, da leitura dos dispositivos acima transcritos, a
inidoneidade dos documentos, de acordo com o inciso IV do §3o do art. 47, é
considerada desde a data da ocorrência dos fatos que deram causa à baixa de
ofício.
No entanto, o § 4o diz que a inidoneidade de documentos em razão de
inscrição declarada inapta ou baixada não exclui as demais formas de
inidoneidade de documentos previstas na legislação, nem legitima os documentos
emitidos anteriormente às datas de produção de efeitos referidas no § 3o.
Considerando que o impugnante não conseguiu demonstrar para a
fiscalização a legalidade das operações e nem de ter agido como terceiro de
boa-fé, não foi possível o aproveitamento do direito à dedução dos custos
referentes às NFe consideradas inidôneas.
E nem se apegue ao argumento de que as notas de cessão de crédito
supririam a ausência de comprovantes das operações bancárias. A um porque
isoladamente elas não comprovam a efetiva movimentação dos recursos.
Fl. 3499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
38
A dois porque não constituem elemento de prova perante terceiros,
conforme preceito do Código Civil:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem
como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de
registrado no registro público.
A três porque configuram indício de prova tão frágil que dentre as cartas
apresentadas há cessão de crédito de um fornecedor para ele mesmo (fl. 959):

Na mesma linha segue a análise dos demais pagamentos sem causa listados
pela fiscalização.
Perceba-se ainda a realização de pagamentos em grande montante para
pessoas físicas sem relação comercial comprovada com a autuada. A fiscalização
deixa clara a utilização de interposta pessoa para recebimento de valores ao dar
o exemplo de TERESINHA AMORIM DA SILVA, CPF 257.939.935-68, beneficiária
de pagamentos superiores a R$ 1.100.000,00. Ela aparece na DIRPF do ano
calendário de 2018 apenas como dependente de TANIA MARIA AMORIM DA
SILVA, CPF 379.893.835-00. Na Declaração de Tania constam como fontes
pagadoras o INSS (FUNDO RGPS) e os Correios, o que denota não haver qualquer
relação aparente e justificável entre as duas e a Maxtec.
Terezinha se apresenta à RFB como desempregada (fl. 548):

Fl. 3500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
39
No caso de algumas pessoas jurídicas havia ao menos notas fiscais – ainda
que inidôneas – a tentar comprovar a relação comercial. Já no caso das pessoas
físicas constantes da tabela “Pessoas Físicas beneficiárias de pagamentos sem
causa”, não há nenhum documento a comprovar eventual relação comercial
com a autuada, o que indica que receberam pagamentos sem qualquer razão
aparente que lastreasse a operação.
Assim, é forçosa a aplicação do art. 61, § 1o da Lei no 8.981, de 1995, que
determina a cobrança do imposto de renda retido na fonte à alíquota de 35%
sobre o pagamento sem causa.
[...]”
Observe-se, que o caso dos autos se trata de matéria eminentemente de prova e,
a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões
capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos
documentos colacionados aos autos na impugnação ou ação fiscal, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal em sua integralidade.
Como se constata dos autos, no decorrer da ação fiscal a contribuinte fora
intimada em inúmeras oportunidade para justificar a causa e/ou identificar o beneficiário dos
pagamentos realizados e, em nenhum momento, logrou comprovar, fixando seu insurgimento
em alegações periféricas, sobretudo quanto à pretensa regularidade de suas operações, as quais
não se encontram lastreadas em documentação hábil e idônea, conforme robustamente
demonstrado pela fiscalização, não havendo como se acolher a pretensão da recorrente, na
linha do que fora exposto no decisório combatido, acima em parte transcrito.
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter a decisão de primeira instância.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Fl. 3501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
40
DO GRUPO ECONÔMICO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AOS RECORRENTES
Relativamente à caracterização do grupo econômico de fato, insurge-se contra a
pretensão fiscal, sob o argumento de que o entendimento levado a efeito pela fiscalização se
encontra absolutamente genérico, sem qualquer comprovação dos pressupostos para aludida
caracterização e, por conseguinte, a atribuição de responsabilidade solidária às pessoas físicas e
jurídicas elencadas nos autos.
Contrapõe-se, ainda, a corresponsabilidade/solidariedade atribuída às pessoas
físicas e jurídicas listadas no processo, aduzindo para tanto inexistir qualquer comprovação
material dos fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124,
inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse
comum na situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos com excesso de
poder, com conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pelos recorrentes, rechaçados
pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de responsabilização dos
sócios e das empresas ligadas pela exigência fiscal são capazes de atrair as hipóteses permissivas
de aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Destarte, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos
tributos, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o procedimento fiscal
regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
Fl. 3502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
41
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.”
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária aos recorrentes, sócios administradores e empresas
ligadas, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Códex Tributário, acima transcrito,
adotando as seguintes premissas:
“[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Por todos os fatos recém mencionados, de acordo com o inciso III do art.
135 do CTN, respondem solidariamente pelos créditos constituídos:
1) O sócio administrador RAFAEL PASQUA SILVESTRE, CPF 074.848.116-88.
As condutas do administrador se enquadraram nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, configurando a infração à lei de que trata o art. 135, III, do
CTN, que impõe a responsabilidade dos diretores ou gerentes da pessoa jurídica
Fl. 3503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
42
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei, contrato social ou estatuto. Observe-se que a
Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça, que tem como referência o art. 135,
III, do CTN, determina que a responsabilidade tributária descrita no referido
dispositivo legal é solidária. É o mesmo entendimento expresso na Súmula CARF
no 130 (“A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art.
135, inciso III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação
tributária”), que tem efeito vinculante para a Administração Tributária Federal,
conforme Portaria ME no 410, de 2020.
Ressalte-se que a comprovação de que o sócio agiu deliberadamente no
sentido de praticar os atos de sonegação, fraude e conluio descritos nos artigos 71
a 73 da Lei no 4.502, de 1964, se dá pelo fato de que Rafael era sócio
administrador das três empresas operacionais além de atuar como sócio
administrador de fato na empresa patrimonial IAM, sendo a ele outorgado por
procuração poderes para gerir os atos da empresa.
Exatamente por ter o controle de fato das quatro empresas, junto com
Hollywood Silvestre Filho, é que Rafael vendeu por R$ 10 mil e R$ 30 mil para a
IAM – da qual não consta formalmente como sócio – os imóveis de matrículas
21.769 e 21.770 (2o RI de Guarulhos (SP), que tinham valor venal na época da
operação de R$ 122 mil e R$ 592 mil, esse último quase 20 vezes maior, conforme
já descrito neste relatório. Rafael é proprietário de fato dos imóveis, transferido
formalmente para a IAM para blindar seu patrimônio das dívidas, tributárias ou
não, relativas às empresas do grupo que operam no ramo de industrialização e
comercialização de materiais elétricos e praticam fraudes.
Somente gerindo simultaneamente as empresas operacionais, ele poderia
ter acesso a carteira de fornecedores constituídos exclusivamente para emissão
de notas fiscais fraudulentas e, assim, determinar o registro contábil das
aquisições simuladas de mercadorias entre as empresas do grupo
indistintamente. E além do controle de distribuição de custos “inidôneos”,
detinha o poder necessário para distribuir a atividade operacional do grupo no
CNPJ que tivesse a menor restrição. Como bem descrito no tópico IDENTIFICAÇÂO
e ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO, no ano de 2018, a atividade estava
concentrada na Hollytec Metais Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda,
CNPJ 15.584.095/0001-05, que funcionaria como a matriz. Funcionariam como
filiais a Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos, CNPJ 66.980.228/0001-01,
com atividade menor e a Hollytec Comercio e Industria de Materiais Elétricos,
CNPJ 08.952.410/0001-44, com o registro de todos os empregados.
Esse cenário se modificou em 2021 por conta da declaração de inaptidão
cadastral feita pela SEFAZ-SP, passando a atividade operacional a ser concentrada
na Hollytec Comércio.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo – criando grande confusão
patrimonial, de modo a dificultar a identificação da ocorrência dos fatos
Fl. 3504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
43
geradores dos tributos decorrentes das atividades exercidas no ramo de materiais
elétricos – só seria possível sendo o gestor de todas as empresas envolvidas.
[...]
Pelos mesmos fatos mencionados, mas de acordo com o inciso I do art. 124
do CTN, respondem solidariamente pelos créditos constituídos:
3) O sócio HOLLYWOOD SILVESTRE FILHO, CPF 816.672.568-15
De acordo com o PARECER NORMATIVO COSIT/RFB no 4, de 10 de
dezembro de 2018, a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso
I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na
situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que
gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Apesar de figurar como sócio administrador da Hollytec Metais somente
desde 08/2019, Hollywood Silvestre Filho deteve desde sempre o comando do
grupo econômico, exercido conjuntamente com seu filho Rafael. Em 2018, por
exemplo, o mesmo ato de procuração com outorga de poderes para responder
pela empresa Iam Administração de Bens Eireli contempla seu filho Rafael e ele
próprio.
Hollywood é sócio de uma outra empresa que em 2018 aparentemente não
teve relação com o grupo econômico aqui tratado: a Hollywood Silvestre Filho,
CNPJ 41.933.706/0001-93.
[...]
Em agosto de 2022, abriu a filial 41.933.706/0002-74 no mesmo endereço
em que funcionava a Maxtec-Holl no período fiscalizado – Rua Amador Bueno,
181.
Figura como CEO da Hollytec no site Linkedin, se apresentando como
grande conhecedor da evolução histórica da empresa, detalhando as operações
realizadas, inclusive no ano de 2018, como podemos verificar na visita que
Fl. 3505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
44
realizamos a empresa no dia 17/05/2023, conforme Termo de Constatação
lavrado.
Somente um profundo conhecedor e administrador do grupo teria acesso a
carteira de fornecedores constituídos exclusivamente para emissão de notas
fiscais fraudulentas e, assim, determinar o registro das aquisições simuladas de
mercadorias entre as empresas do grupo indistintamente, atuando em conjunto
com o sócio administrador Rafael, seu filho.
Convém ressaltar que o fato de se tornar administrador de pelo menos uma
das empresas do grupo a partir do ano seguinte foi uma mera formalidade.
Hollywood já conhecia os fornecedores emissores de notas fiscais inidôneas.
Dessa forma, além do controle de distribuição de custos “inidôneos”,
detinha o poder necessário para auxiliar Rafael a também distribuir a atividade
operacional do grupo no CNPJ que tivesse a menor restrição. Como bem descrito
no tópico IDENTIFICAÇÂO e ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO, no ano de 2018, a
atividade estava concentrada na Hollytec Metais Industria e Comércio de
Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05, que funcionaria como a
matriz. Funcionariam como filiais a Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos,
CNPJ 66.980.228/0001-01, com atividade menor e Hollytec Comercio e Industria
de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44, com o registro de todos os
empregados.
Esse cenário se modificou em 2021 por conta da declaração de inaptidão
cadastral feita pela SEFAZ-SP, passando a atividade operacional a ser concentrada
na Hollytec Comércio.
Em relação a IAM Administração de Bens Eireli, CNPJ 30.748.383/0001-41,
além da procuração mencionada, efetuou para a empresa a transferência de um
veículo, poucos meses depois de sua abertura, em 20/09/2018, por intermédio da
Hollywood Silvestre Filho – EPP, CNPJ 41933706/0001-93, demonstrando ter
pleno conhecimento de sua situação e papel no grupo.
Conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de 2018, o grupo
econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o
fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica.
Portanto, Hollywood, assim como as empresas do grupo descritas a seguir,
foi responsabilizado com fundamento no art. 124, I, do CTN. Além disso, na
condição de diretor de fato das empresas do grupo, em conjunto com Rafael,
Hollywood também é responsável tributário com fundamento no art. 135, III, do
CTN, pois as obrigações tributárias descritas neste relatório foram resultantes de
Fl. 3506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
45
atos praticados com infração de lei. Isso porque, conforme já explicado, as
condutas dos administradores do grupo se enquadraram nos art. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 1964. Assim, de acordo com a Súmula 430 do Superior Tribunal de
Justiça e a Súmula CARF no 130, Hollywood responde solidariamente com a
fiscalizada pelos créditos tributários deste processo.
4) Hollytec Comercio e Industria de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-
44
Como bem descrito no tópico IDENTIFICAÇÃO e ATUAÇÃO DO GRUPO
ECONÔMICO, no ano de 2018, a atividade operacional estava concentrada na
Hollytec Metais Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ
15.584.095/0001-05, que funcionaria como a matriz. Funcionariam como filial
Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos, CNPJ 66.980.228/0001-01, com
atividade menor e Hollytec Comercio e Industria de Materiais Elétricos, CNPJ
08.952.410/0001-44, com o registro dos empregados. Apesar de ter papel apenas
residual no registro contábil das operações simuladas de aquisição de insumos
dentro do grupo em 2018, a Hollytec Comércio mantinha o registro de todos os
funcionários do grupo, conforme informações da GFIP. Por isso, levando-se em
conta que os funcionários da Hollytec Comércio eram os responsáveis por
executar as atividades de industrialização e comercialização de materiais elétricos
para o grupo, a empresa era peça fundamental nas fraudes em 2018.
Conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018, a
responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação
comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o
resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. Ora, o nexo causal está exatamente na
execução, por meio dos funcionários da empresa, das atividades operacionais que
trouxeram receitas para o grupo e originaram os fatos geradores dos tributos
constituídos por meio dos autos de infração relativos a este processo.
As receitas geradas para o grupo por meio da atividade laboral dos
empregados da Hollytec Comércio resultaram no acréscimo patrimonial –
fraudulentamente direcionado para a IAM – obtido por meio da reiterada evasão
tributária e da confusão patrimonial entre as empresas do grupo.
A partir de junho de 2021, devido a procedimento Administrativo de
Cassação de Eficácia de Inscrição Estadual realizado pela Secretaria de Fazenda e
Planejamento de São Paulo – SEFAZ-SP através da Delegacia Regional Tributária
de Guarulhos, o contribuinte Hollytec Metais teve sua inscrição cassada.
Ato contínuo, a Hollytec Comércio assumiu a exclusividade das operações
numa prova clara de que pouco importava o CNPJ responsável pela operação.
Esse cenário de alteração entre o protagonismo operacional dentro do grupo
pode ser visto claramente após 11/06/2021, o momento em que as notas fiscais
passam a ser emitidas exclusivamente pelo novo CNPJ da Hollytec Comércio.
Fl. 3507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
46
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018, explica que o grupo
econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o
fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo, criando grande confusão
patrimonial e operacional de modo a dificultar a identificação do contribuinte dos
tributos relativos às atividades operacionais do grupo no ano de 2018, pouco
importando o CNPJ emissor das notas fiscais, só seria possível com a participação
da Hollytec Comércio e seus empregados, sendo imputada a ela a solidariedade
tributária nos termos do art. 124, I do CTN.
5) IAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI, CNPJ 30.748.383/0001-41
Como bem descrito no tópico IDENTIFICAÇÂO e ATUAÇÃO DO GRUPO
ECONÔMICO, no ano de 2018, a empresa IAM Administração de Bens Eireli, CNPJ
30.748.383/0001-41, criada aparentemente como instrumento de blindagem
patrimonial, de fato tem papel extremamente importante na operação do grupo
familiar. A IAM foi constituída em 20/06/2018 e tem como sócia Noeli Aparecida
Silvestre, CPF 243.213.388-91, tia de Hollywood, atualmente com 84 anos. Em
05/07/2018, pouco depois da abertura, Noeli outorgou procuração para que
Rafael e Hollywood executassem todos os atos de administração da IAM.
Foram transferidos para a IAM, três veículos de propriedade anterior da
Maxtec Holl, da ex-sócia da Maxtec Priscila e de outra empresa de Hollywood,
Hollywood Silvestre Filho EPP, CNPJ 41933706/0001-93. Priscila e Rafael também
venderam para a IAM, por R$ 10 mil, o imóvel de matrícula 21.770 (2o RI de
Guarulhos (SP)), cujo valor venal na época da operação era de R$ 122 mil, mais de
12 vezes maior, conforme já descrito neste relatório. Esses bens só foram
alienados para a IAM porque na realidade Hollywood e Rafael são os donos e
administradores de fato dessa empresa e quiseram blindar artificialmente o
patrimônio obtido com a evasão de tributos por parte das empresas operacionais
do grupo.
A importância da participação da IAM no esquema operacional familiar tem
relação com os imóveis ocupados pelas duas empresas Hollytec e onde de fato
eram executadas as atividades operacionais existentes. As empresas estavam
anteriormente localizadas na Rua Rio Grande no 674, em Guarulhos, no já citado
imóvel de matrícula 21.770 (2o RI), que pertencia a época aos irmãos Rafael e
Priscila. Em julho de 2018, pouco depois da constituição da IAM, o imóvel, cujo
valor venal à época era de R$ 122 mil, teria sido vendido por R$ 10 mil para a
nova empresa: ou seja, as duas Hollytecs exerciam seus respectivos objetos
Fl. 3508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
47
sociais, fabricação e comercialização de fios e cabos em imóvel que continuava a
fazer parte do grupo, porém vinculado à nova empresa.
Há aqui provas inequívocas de que se trata de mais um CNPJ com interesse
comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos tributos relativos
ao AC 2018, pois os bens da IAM têm origem na receita e no lucro proveniente
das atividades das empresas operacionais do grupo, cujo acréscimo patrimonial é
obtido por meio de evasão tributária.
Observe-se que tais atividades operacionais, que dão origem direta e
indiretamente aos fatos geradores dos tributos federais devidos pela fiscalizada,
são realizadas em imóveis que pertencem formalmente à IAM. Ou seja, assim
como os empregados da Hollytec Comércio são responsáveis pela execução das
atividades que geram a receita do grupo, os imóveis registrados na IAM são os
locais de realização de tais atividades. Sem empregados e sem esses imóveis, o
grupo não obteria as receitas e o lucro que, potencializados pela evasão fiscal, dão
origem ao patrimônio registrado formalmente na IAM.
Mesmo que no caso da Maxtec-Holl o imóvel não pertença a IAM, o fato de
que atividade operacional desenvolvida no endereço de localização da empresa
era uma extensão daquela desenvolvida no endereço das Hollytecs denota uma
vez mais a intenção de ocultar o acréscimo patrimonial do grupo agora
formalizado na empresa patrimonial.
Recorde-se que, conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018,
são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária por interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I): (i)
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes.
Resta comprovado o nexo causal da participação da IAM – e seus
administradores de fato, Rafael e Hollywood – na configuração do ato ilícito com
o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo, o que enseja a responsabilização
solidária da empresa, por interesse comum, termos do art. 124, I, do CTN,
segundo o Parecer Normativo no 4, de 2018. A IAM tem vínculo com os atos e
com a pessoa do contribuinte, conforme descrito acima.
Ainda de acordo com o Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, o grupo
econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o
fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica.
Fl. 3509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
48
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo, criando grande confusão
patrimonial e operacional, com repartição de funções entre as empresas do grupo
no exercício das atividades geradoras de receita e lucro, de modo a possibilitar
evasão fiscal e blindagem patrimonial fraudulenta em 2018, pouco importando o
CNPJ emissor das notas fiscais, só seria possível com a participação da IAM
Administração de Bens Eireli, sendo imputada a ela a solidariedade tributária nos
termos do art. 124, I do CTN.
[...]”
Contemplados os dispositivos legais que regulamentam a matéria, convém
explicitar, ainda, que os precedentes deste Colegiado, ao proceder a subsunção dos fatos à norma,
sobretudo diante da farta doutrina e jurisprudência sobre a matéria, fixou entendimento no
sentido de que não basta a fiscalização imputar a corresponsabilidade à terceiros a partir de
razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com a profundidade que o caso exige, nas
condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a comprovar que, de fato, interferiram
na situação que constitua o fato gerador do tributo ou mesmo praticaram atos contra o estatuto
da empresa e/ou a legislação de regência.
Com efeito, relativamente a responsabilização inscrita no artigo 124, inciso I, do
CTN, o entendimento firmado neste Colegiado é no sentido de que o interesse comum não quer
dizer simplesmente que se trata de sócio de fato ou de direito da empresa e, por conseguinte,
responsáveis solidários, ou mesmo, a imputação de outra pessoa jurídica, sem o devido
aprofundamento na conduta.
Na verdade, o cerne da questão é que o interesse comum a ser demonstrado tem
que se fixar na “situação que constitua o fato gerador do tributo” e não simplesmente interesse
nas atividades econômicas da empresa, mesmo porque, neste último caso, a condição de sócio ou
empresa ligada, por si só já atrai aludido interesse.
Mais precisamente, mister que a conduta do sócio ou da empresa responsabilizada
seja determinante para fins de alcançar a infração tributária apurada e esteja devidamente
demonstrada/comprovada pela fiscalização.
Neste sentido, convém trazer à baila excerto da ementa e do voto exarados nos
autos do processo no 19515.003959/2007-18, da lavra do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, o qual contempla com muita propriedade o tema sob análise, senão vejamos:
“EMENTA:
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 124, I e 135, III do CTN. CONDUTA DO
ADMINISTRADOR. REQUISITOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, nos termos
do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), não se confunde com a
Fl. 3510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
49
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica
que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor
ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de
obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a
conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o
administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas condutas, com
reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. No âmbito do STJ prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido,
continua o STJ, “feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo
da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver
corretamente, que somente o interesse econômico não legitima a atribuição de
responsabilidade tributária ao terceiro.
O que atrai essa responsabilidade solidária (124, I) é a participação do terceiro,
ele não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o
Fisco, vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato
ocorrido no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei,
com vistas a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o
seu conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir,
mas não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
[...]
Voto
[...]
58.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
59.
No âmbito do STJ7 prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido, continua o STJ,
“feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
Fl. 3511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
50
fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade
tributária ao terceiro.
60.
O que atrai essa responsabilidade solidária é a participação do terceiro, ele
não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco,
vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido
no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas
a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas
não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
61.
A responsabilidade prevista no art. 137 do CTN, também citada pela
autoridade fiscal, por sua vez, refere-se aos efeitos da infração e é exclusiva do
agente que a comete. Entretanto, o contribuinte continua responsável pelo
tributo não recolhido, se for o caso, decorrente da infração.
62.
O agente responde ainda no caso de a infração constituir crime ou
contravenção penal. Assim, o contribuinte responderá somente se o agente atuar
no exercício regular de administração, mandato, função, cargo, emprego ou no
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito.
63.
Portanto, a “responsabilidade tributária será exclusiva e pessoal do agente
que as praticou (excluindo-se a do contribuinte, se foram cometidas pelo
responsável), em todos os casos em que forem praticadas com dolo específico ou
elementar”.
64.
Necessário verificar, portanto, se há nexo causal entre a conduta praticada
pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da pessoa
jurídica e a prática de atos com infração à lei.
65.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o mero inadimplemento não atrai
responsabilidade tributária. Tal posicionamento restou consolidado na Súmula
430 do STJ, cujo enunciado dispõe: “o inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
66.
Em relação à responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN, o acórdão
recorrido entendeu restar caracterizado “interesse nas situações que constituíram
fatos geradores da obrigação principal” em razão de o responsável solidário ter
assinado cheques em nome da pessoa jurídica autuada; com efeito, manteve a
responsabilidade tributária solidária.
67.
A meu ver, o interesse comum a que se refere esse dispositivo legal, na
espécie, deve ser qualificado por dolo, fraude ou simulação. E o terceiro não é
qualquer pessoa, mas, sim, aquele que pratica atos, mediante fraude, dolo ou
simulação em conjunto ou com consentimento do contribuinte, com o fim de
Fl. 3512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
51
alterar características essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento
por parte da autoridade fazendária. O que não restou provado na nesses autos.
68.
A autoridade fiscal cita ainda o art. 137 do CTN, todavia, não descreveu a
conduta capaz subsumir o fato à norma, tampouco apresentou elementos
probatórios para tal; razão pela qual também deve ser afastada tal
responsabilidade. O mesmo racional deve ser aplicado em relação aos art. 207, V,
parágrafo único do RIR/99.
69.
Não basta a simples menção do dispositivo legal sem subsunção do fato à
norma. Conforme dito acima, é fundamental a descrição dos fatos e da conduta
praticada que atraiu a responsabilidade tributária acompanhados dos respectivos
elementos comprobatórios.
70.
Nestes termos, em razão a ausência de nexo causal entre a conduta
praticada pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da
pessoa jurídica e a prática de atos com infração à lei, bem como de documentação
comprobatória, afasto a responsabilidade solidária do recorrente. [...]” (Acordão
no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
In casu, a nobre autoridade fiscal ao imputar a responsabilidade solidária às
recorrentes pessoas jurídicas, como acima transcrito, repousa basicamente a solidariedade à
caracterização de grupo econômico com a autuada, com confusão patrimonial, societária, de
funcionários, atividades, etc, o que a vincula diretamente à autuada e aos fatos geradores
apurados.
Como se observa, o substancioso trabalho da fiscalização bem demonstra o
vínculo das empresas solidárias com a autuada, sobretudo em razão da configuração de grupo
econômico, devidamente comprovado nos termos acima, desaguando, assim, em evidente
interesse comum nos fatos que constituem o fato gerador do tributo, ou seja, relacionados
diretamente com as infrações tributárias ora apuradas, devendo ser mantida a sua
responsabilização, com esteio no artigo 124, inciso I, do CTN.
Não bastasse isso, no que tange o Sr. Hollywood Silvestre Filho, além da imputação
da responsabilidade com base no artigo 135, inciso III, do CTN, igualmente, fora chamado a
responder pelo crédito tributário diante do interesse comum nos fatos que constituíram o fato
gerador do tributo, a teor do artigo 124, inciso I, do CTN, sobretudo em face da atividade de
gestão das empresas do grupo econômico, ainda que não formalmente.
Aliás, ressaltou a fiscalização que o próprio Sr. Hollywod, Figura como CEO da
Hollytec no site Linkedin, se apresentando como grande conhecedor da evolução histórica da
empresa, detalhando as operações realizadas, inclusive no ano de 2018, não remanescendo
dúvidas, assim, e diante dos outros inúmeros fatos acima relatados, do interesse comum
suscitado, impondo a manutenção de sua responsabilidade solidária, assim, como das empresas
integrantes do grupo econômico, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN.
Fl. 3513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
52
Por sua vez, outro não é o entendimento quando constatada a atribuição da
responsabilidade solidária inscrita no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, impondo à
fiscalização proceder a devida individualização da conduta infracional do sócio responsabilizado,
de forma a atrair os efeitos pretendidos.
Mais precisamente, ao pretender imputar a responsabilidade tributária solidária aos
sócios/administrador da empresa autuada, com arrimo no artigo 135, inciso III, do CTN, impõe-se
à autoridade lançadora individualizar a conduta lesiva ao contrato social ou à legislação de
regência, de cada sócio corresponsabilizado, não bastando simplesmente aduzir que fazem parte
do quadro societário da empresa autuada e elencar os fatos adotados para fins da constituição do
próprio crédito tributário, ou seja, o mérito da autuação fiscal.
A propósito da matéria, não é demais nos valermos, novamente, dos ensinamentos
do r. Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, nos autos do processo no 19515.003959/2007-18
(acima já transcrito), de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de
decidir, in verbis:
“[...]
53.
Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN
estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de
pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
54.
Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III
seja de caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta
controvérsia, entendemos tratar-se de responsabilidade solidária5 , pois se o art.
128 do CTN exige lei expressa para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual
modo a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve estar prevista em lei.
Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria súmula 4306 do STJ, que
ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária do sócio-
gerente e não responsabilidade pessoal.
55.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
Fl. 3514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
53
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas
condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
56.
Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade,
no art. 135, III, do CTN, é a pratica de atos, por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele
que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a
jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a
pessoalidade entre o ilícito – má gestão ou representação por prática de atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos – e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. (Trecho do
voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
57.
Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador.
Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída pela
sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser penhorados em
processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica (CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p. 2126) (Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo aos
meros quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão atacada,
ausente, pois, o prequestionamento, que é pressuposto específico de
admissibilidade do recurso especial.
Fl. 3515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
54
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 30/06/2003,
p. 178). (Grifo nosso)
[...]” (Acordão no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
Estabelecidas as premissas básicas para fins de atribuição da responsabilidade
solidária, com fundamento no artigo 135 do Códex Tributário, impõe-se analisar se no caso
concreto a fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar que as condutas dos sócios, de fato
e de direito, possuem condições de atrair os efeitos do instituto tributário em comento.
E, como se observa dos autos, afora a Sra. Priscila, já excluída pela decisão
recorrida, a qual corroboramos, relativamente ao Sr. RAFAEL PASQUA SILVESTRE, ora
recorrente, a fiscalização imputou a responsabilidade pelo crédito tributário, com esteio no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, em suma, em razão de ser sócio
administrador/gestor da autuada no período da autuação e, em tese, ter agido deliberadamente
no sentido de praticar os atos de sonegação, fraude e conluio, sendo impossível sem sua
participação a escrituração de mais de R$ 60 milhões em notas fiscais fraudulentas somente na
MAXTEC HOLL, bem como o pagamento sem causa de mais de R$ 70 milhões.
Extrai-se das razões da fiscalização para atribuição da responsabilidade solidária
ao Sr. RAFAEL PASQUA SILVESTRE, que, inicialmente, partiu-se do fato de fazer parte do quadro
societário da autuada e demais empresa solidárias, o que, isoladamente, não teria o condão de
justificar aludida responsabilização, como já sustentado em outras oportunidades, na esteira,
inclusive, da jurisprudência consolidada neste Colegiado.
No entanto, o que torna a análise da presente demanda digna de realce e nos faz
corroborar o entendimento da autoridade fazendária, é que, muito embora tenha partido do
quadro societário, no caso dos autos, procedeu a devida individualização da conduta,
demonstrando que, na condição de gestor da autuada, teria, inegavelmente, conhecimento dos
procedimentos eleitos pela contribuinte nas operações objeto do lançamento, que acabaram
por sonegar tributos, na forma acima disposta.
Neste contexto, constata-se que a fiscalização se desincumbiu do dever de
demonstrar a conduta contrária à legislação de regência de cada um dos sócios administradores
e, nestas condições, com conhecimento da condução da administração da autuada, se valendo
intencionalmente de operações simuladas para benefícios fiscais, sonegando, ainda, os tributos
lançados nestes autos, amoldando-se, em tese, na prática de crime contra a ordem tributária,
conforme disposto nos artigos 71 e 73, da Lei no 4.502/1964, configurando infração à lei.
Na esteira desse entendimento, restando demonstrada de forma individualizada o
ato lesivo à legislação ou com excesso de poderes, com a devida comprovação do nexo causal
entre a conduta e o dano ao erário, deve ser mantida a responsabilidade pessoal do Sr. RAFAEL
PASQUA SILVESTRE, com base no artigo 135, inciso III, do CTN.
Fl. 3516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
55
DA MULTA QUALIFICADA E REDUÇÃO COM BASE EM LEGISLAÇÃO HODIERNA
MAIS BENÉFICA
Por sua vez, relativamente à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização
não se deu ao trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da
Recorrente nas situações descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do
Auto de Infração, não havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou
o evidente intuito doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por
parte da autuada, capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de
Verificação Fiscal, na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente
considerando a constatação de simples omissão de receitas.
Inobstante o esforço argumentativo da contribuinte, seu inconformismo não é
capaz de rechaçar a pretensão fiscal, sobretudo no que diz respeito à aplicação da penalidade
qualificada.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria (vigentes à época), que assim prescrevem:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.”
Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, ao contemplarem as figuras
do “dolo, fraude ou sonegação”, assim estabelecem:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 3517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
56
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou simulação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador e às autoridades julgadoras de
que o delito efetivamente fora praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
“MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em
indícios. A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente
constatada as hipóteses de fraude, dolo ou simulação.” (8a Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003)
(grifamos)
“ MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada
de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada.” (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
“MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção.” (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
“ Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”
Fl. 3518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
57
Na hipótese dos autos, ao qualificar a multa ao patamar de 100%, com imputação,
portanto, de crime fiscal cometido pela contribuinte, no nobre fiscal autuante adotou como
fundamento as seguintes razões:
“[...]
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA E RFFP
A multa de ofício encontra-se disciplinada pelo art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, que assim estabelece:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007)"
No entanto, quando constatado que o sujeito passivo praticou atos
tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido, ou a
evitar ou diferir o seu pagamento, a multa a ser aplicada deverá ser de 100%,
conforme disposto no § 1o do artigo abaixo reproduzido:
“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023). (...)
VI- 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício;
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30/11/64, assim caracterizam a
sonegação, fraude e o conluio:
[...]
Conforme amplamente detalhado nos tópicos anteriores, identificamos na
operação da fiscalizada e de outras empresas do grupo (IAM, Hollytec Metais e
Hollytec Comércio) a ocorrência de atos que denotam fraude e conluio,
especialmente, a realização de transferências de valores para terceiros sem causa
conhecida.
Conforme demonstrado no tópico “DAS INFRAÇOES APURADAS”, além de
não comprovar documentalmente a totalidade dos valores pagos, em relação a
montante considerável pago a pessoas jurídicas e físicas, verificou-se que se
trata de pagamentos a empresas inexistentes de fato, com situação cadastral
Fl. 3519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
58
nula, baixada ou inapta, seja na Receita Federal do Brasil, seja no cadastro de
contribuintes dos Estados de domicílio dos beneficiários. Quanto as pessoas
físicas beneficiárias, os pagamentos foram feitos para pessoas que não tem
qualquer relação com a empresa fiscalizada. Além disso, quase todas deixaram
de apresentar Declaração de Imposto de Renda referente ao ano fiscalizado ou
apresentaram a Declaração com valores de rendimentos irrisórios,
incompatíveis com os altos valores recebidos da empresa fiscalizada. Ou seja,
essas pessoas físicas foram usadas como interpostas pessoas para ocultar os
reais beneficiários dessas transferências bancárias.
Esses pagamentos eram feitos de forma indiscriminada pelas três
empresas operacionais, pouco importando qual CNPJ seria o responsável. A
Hollytec Metais funcionaria em 2018 como matriz do grupo, ficando a Hollytec
Comércio e a Maxtec-Holl, objeto do presente relatório, como “filiais”. Podemos
verificar que os pagamentos sem causa também foram feitos pela Hollytec,
fiscalizada no procedimento 0819000.2020.00215, que originou os lançamentos
constantes
do
Processo
15746-725.979/2023-81.
Além
das
empresas
operacionais, uma quarta empresa, IAM Administração de Bens, tem papel
primordial, detendo formalmente a propriedade dos imóveis onde a atividade
operacional, fabricação de fios de cobre, era desenvolvida. A prática de
sonegação e fraude se consolidou, passando a ocorrer integralmente dentro do
grupo. E o resultado dessa sonegação é aplicado integralmente no próprio grupo
com aquisições patrimoniais realizadas pela IAM.
Além da prática deliberada de fraude e conluio, o contribuinte, nada
declara em DCTF e não efetua qualquer recolhimento de tributo.
A DCTF é a declaração pela qual o contribuinte comunica a existência de
crédito tributário, a qual constitui confissão de dívida, sendo instrumento hábil
e suficiente para a exigência do referido crédito, podendo ser objeto de
cobrança administrativa e, caso não liquidado, enviado para inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU). Na inexistência de informações corretas nesta declaração,
faz-se mister instaurar procedimentos de fiscalização para averiguação e
constituição dos tributos devidos.
Estas inexatidões também demonstraram a intenção de mascarar os reais
custos e despesas da atividade e de deixar de apurar, declarar e recolher os
tributos devidos. A prática desses atos demonstra sistematização e consolidação
do modus operandi da fraude e sonegação, o que além da supressão contumaz
dos tributos devido, provoca a desregulação do mercado. Confere à empresa
sonegadora a possibilidade de reduzir os preços cobrados, o que tem impacto
negativo para as empresas do mesmo segmento que pratiquem a conformidade
fiscal.
Não restam dúvidas que os atos praticados pelo contribuinte denotam
fraude, sonegação e conluio, o que justifica a majoração da multa.
Fl. 3520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
59
E as mesmas condutas que ensejaram a majoração da multa caracterizam a
ocorrência de fatos que, em tese, configuram crime contra a ordem tributária,
conforme tipificado no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, abaixo transcrito, o
que levou à formalização de Representação Fiscal para Fins Penais, Processo
Administrativo no 15746.725982/2023-02.
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas:(Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
[...]”
Da análise do conteúdo do Termo de Verificação Fiscal, parcialmente acima
transcrito, extrai-se facilmente à conduta dolosa da contribuinte em suprimir tributos. Destarte,
demonstrou-se que a autuada, em conluio com outras empresas ligadas, atuou com o nítido
intuito de suprimir tributos, adulterando registros contábeis, de forma a mascarar a incidência das
exigências fiscais ora lançadas.
Na esteira desse entendimento, resta clara a conduta dolosa da contribuinte de
omitir tributos, havendo a perfeito subsunção do fato à norma, impondo seja mantida a multa
qualificada.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades/ilegalidades arguidas
pelo contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros
ora exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
Fl. 3521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
60
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Fl. 3522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.951 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725981/2023-50
61
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não mérito, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal,
tendo em vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita
observância da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão
recorrida em sua plenitude.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE:
A) CONHECER DO RECURSO DE OFÍCIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
exclusão da solidariedade da Sra. PRISCILA PASQUA SILVESTRE, nos termos do
Acórdão recorrido;
B) CONHECER DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS, rejeitar as preliminares de nulidade
do lançamento, do Acórdão recorrido e de decadência e, no mérito, NEGAR-
LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 3523
DF CARF MF
Original